Tribunal: CARF
Processo: 17095.720229/2022-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ELISÃO FISCAL. ATOS PRATICADOS SEM SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA QUE PERMITA A DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS.
No ordenamento jurídico pátrio, não existe norma que permita à autoridade fiscal desconsiderar os efeitos jurídicos de atos ou negócios jurídicos válidos e sem simulação, ainda que sua motivação seja exclusivamente a busca por menor carga tributária. O planejamento tributário combatido é somente aquele em que o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida (evasão fiscal), e não aquele em que há diminuição lícita dos valores tributários devidos, pois o contribuinte evita relação jurídica que faria nascer a obrigação tributária (elisão fiscal). Neste sentido, inexiste distinção entre a simulação para fins civis e para fins fiscais, de modo que o ato ou negócio jurídico é lícito ou ilícito para todos os fins.
PIS MONOFÁSICO. COSMÉTICOS. PARTE RELACIONADAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA ANTIELISIVA.
Para as operações entre estabelecimento industrial submetido à tributação monofásica das contribuições e estabelecimentos atacadistas do mesmo grupo econômico, não há norma antielisiva nos moldes que existe para o IPI, de acordo com a aplicação do valor tributário mínimo (VTM). Não há critérios legais para a equalização dos preços praticados entre partes relacionadas para ajustados a preços de mercado no caso de PIS e COFINS monofásico.
O arbitramento e desconsideração do negócio jurídico em razão de subfaturamento derivado de um planejamento tributário abusivo, depende da comprovação da existência de fraude, dolo ou simulação nas operações, como a inexistência de substância econômica nas atacadistas, criadas apenas para simular operações e fraudar o Fisco.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no processo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720229/2022-79
ACÓRDÃO
3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ELISÃO FISCAL. ATOS PRATICADOS SEM
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA QUE PERMITA A DESCONSIDERAÇÃO
DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS.
No ordenamento jurídico pátrio, não existe norma que permita à
autoridade fiscal desconsiderar os efeitos jurídicos de atos ou negócios
jurídicos válidos e sem simulação, ainda que sua motivação seja
exclusivamente a busca por menor carga tributária. O planejamento
tributário combatido é somente aquele em que o contribuinte atua de
forma a ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da
obrigação tributária devida (evasão fiscal), e não aquele em que há
diminuição lícita dos valores tributários devidos, pois o contribuinte evita
relação jurídica que faria nascer a obrigação tributária (elisão fiscal). Neste
sentido, inexiste distinção entre a simulação para fins civis e para fins
fiscais, de modo que o ato ou negócio jurídico é lícito ou ilícito para todos
os fins.
PIS MONOFÁSICO. COSMÉTICOS. PARTE RELACIONADAS. INEXISTÊNCIA DE
NORMA ANTIELISIVA.
Para as operações entre estabelecimento industrial submetido à tributação
monofásica das contribuições e estabelecimentos atacadistas do mesmo
grupo econômico, não há norma antielisiva nos moldes que existe para o
IPI, de acordo com a aplicação do valor tributário mínimo (VTM). Não há
critérios legais para a equalização dos preços praticados entre partes
relacionadas para ajustados a preços de mercado no caso de PIS e COFINS
monofásico.
O arbitramento e desconsideração do negócio jurídico em razão de
subfaturamento derivado de um planejamento tributário abusivo, depende
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
2
da comprovação da existência de fraude, dolo ou simulação nas operações,
como a inexistência de substância econômica nas atacadistas, criadas
apenas para simular operações e fraudar o Fisco.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o
enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente
intimado de todos os atos praticados no processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, para negar provimento ao recurso de ofício; ii) por maioria, para: a) afastar a
nulidade. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator). Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães; e b) no mérito, para
dar provimento aos recursos voluntários da Savoy e da Coty a fim de cancelar o lançamento de
ofício. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo e Fábio Kirzner Ejchel. O conselheiro Pedro
Sousa Bispo manifestou interesse em declarar voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
3
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01:
Trata o presente processo dos Autos de Infração juntados às fls. 02/17
(Contribuição para o PIS/Pasep) e fls. 18/32 (Cofins), por infração à legislação
tributária relativa à insuficiência de recolhimento dessas contribuições, conforme
valores discriminados abaixo:
[...]
Além do sujeito passivo SAVOY INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A. (doravante
designada SAVOY), autoridade fiscal imputou responsabilidade solidária à
empresa COTY BRASIL COMERCIO S.A. (doravante designada COTY), com
fundamento no art. 124, inc. I, da Lei no 5.172/1966 (CTN).
Vê-se que, em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias do Contribuinte, foi apurada a necessidade de lançamento de ofício dos
tributos supramencionados, com amparo nas normas do Código Tributário
Nacional, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e demais dispositivos legais e
infralegais citados na fundamentação.
O Termo de Início do Procedimento Fiscal no 0100100.2020.00330 consta às fls.
123/125 e, na sequência, foram juntados os documentos e intimações relativas à
fiscalização realizada.
A apuração abrangeu o período de 01/01/2017 a 31/12/2019 da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Em Anexo aos Autos de Infração lavrados, consta o minucioso Termo de
Verificação Fiscal elaborado pela autoridade fiscal (fls. 33/69), acompanhado dos
seguintes documentos:
• Planilha de Comparativo de Valor Unitário SAVOY X COTY (fls. 72/113);
• “NFEs para apuração da BC” (arquivo não-paginável, fl. 114);
• “Créditos de devoluções Coty_Savoy” (arquivo não-paginável, fl. 115).
• “ECFs 2016 a 2020 – SAVOY” (arquivo não-paginável, fl. 118);
• “ECFs 2016 a 2019 – Coty” (arquivo não-paginável, fl. 119);
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
4
• “ECDs SAVOY 2017 e 2018” (arquivo não-paginável, fl. 120);
• “ECD SAVOY 2019” (arquivo não-paginável, fl. 121);
• “EFDs Contribuições SAVOY - 2017 a 2019” (arquivo não-paginável, fl. 122);
No desenvolvimento do procedimento fiscal, foram inúmeras as intimações
produzidas na busca por esclarecimentos e constatações:
• Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 870/872);
• Termo de Intimação Fiscal no 2 (fls. 896/900);
• Termo de Intimação Fiscal no 3 (fls. 961/964);
• Termo de Intimação Fiscal no 4 (fls. 1058/1061);
• Termo de Intimação Fiscal no 5 (fls. 1121/1124);
• Termo de Intimação Fiscal no 6 (fls. 1186/1188);
• Termo de Intimação Fiscal no 1 - Coty (fls. 1199/1201);
• Termo de Reintimação Fiscal - Coty (fls. 2131/2132);
• Termo de Intimação Fiscal no 2 - Coty (fls. 2142/2145);
• Termo de Intimação Fiscal no 3 - Coty (reintima-se a esclarecer, fls.
3596/3598);
Ao longo do procedimento fiscal, a autoridade fiscal constatou que a SAVOY
INDUSTRIA DE COSMETICOS S.A., CNPJ 15.392.876/0001-06, fabricava, como
industrial, produtos sujeitos à tributação monofásica e os remetia à sua
controladora
integral,
COTY
BRASIL
COMERCIO
LTDA.
-
COTY,
CNPJ
22.137.853/0001-02, por valores expressivamente inferiores aos necessários para
a sua manutenção, ocasionando prejuízos sistemáticos na industrial. Essa
operação deficitária tinha por objetivo a redução da base de cálculo desses
tributos na SAVOY.
Ao discorrer sobre as atividades da fiscalizada e o fluxo de produção das
mercadorias, a autoridade fiscal constatou que a COTY (controladora) detinha
100% das ações da SAVOY (subsidiária integral).
Além de ser subsidiária integral, a SAVOY repassava a quase totalidade de sua
produção à COTY. Apenas no ano de 2016 é que houve a venda relevante, de 5%
da produção, a outra empresa, HYPERMARCAS S.A., que era controladora da
SAVOY até 31/12/2015.
Assim, nos anos de 2016 a 2020, os produtos industrializados pela SAVOY eram
repassados, na sua totalidade, à sua controladora, seja ao GRUPO HIPERMARCAS,
do qual a COSMED fazia parte, ou, posteriormente, à COTY (antes denominada
NOVITÁ), conforme quadro elaborado pela autoridade fiscal, obtido a partir das
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela SAVOY:
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
5

Cabe o registro de que NOVITÁ DISTRIBUIÇÃO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES
S.A. foi o primeiro nome adotado pela Controladora (mesmo CNPJ no
22.137.853/0001-02).

Ademais, além de a COTY ser detentora de 100% do capital da SAVOY (mesmo
grupo econômico), a autoridade fiscal constatou que a COTY também é a
proprietária da marca dos produtos que a SAVOY industrializa, conforme consta
do item 1.1.1 do “Contrato de Comercialização Exclusiva, Distribuição e Outras
Avenças”.
Com base nos dados das notas fiscais de saída de mercadorias emitidas pela
SAVOY com destino à COTY, e desta para TERCEIROS, a autoridade fiscal efetuou a
comparação entre os preços unitários de cada produto comercializado pelas duas
empresas.
Nesta análise, verificou-se que o preço unitário das mercadorias com tributação
monofásica do PIS/PASEP e da Cofins registradas nas notas fiscais de saída da
COTY foi significativamente superior aos registrados nas notas fiscais de saída pela
SAVOY.
Nota-se, pela análise da tabela elaborada pela fiscalização intitulada
“Comparativo de valor unitário SAVOY x COTY”, a significativa variação de preço
praticado na venda da industrial para a sua controladora e desta para terceiros,
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
6
sendo, em média, 98% superior na venda da COTY para terceiros em relação ao
valor de aquisição dos produtos em sua controlada, podendo chegar, em alguns
casos, a quatro vezes essa diferença.
Ao contrário das justificativas apresentadas pela SAVOY, a autoridade fiscal assim
concluiu:
“Quando um vendedor tem somente uma cliente, sendo essa cliente sua controladora
integral, e que a marca do produto a ser manufaturado é também de propriedade da
controladora, não podendo o vendedor, atualmente, revender para terceiros a
produção, pois não é titular ou licenciada das marcas desses produtos, não há que se
falar em preço definido pelo mercado. Quem define o preço, nessa situação, é tão
somente a controladora, de acordo com seus interesses empresariais
Como controladora integral da SAVOY, é a COTY quem define os administradores da
FISCALIZADA, Assim, os interesses da CONTROLADORA certamente serão considerados
em decisões da SAVOY que afetem a COTY. Vê-se claramente essa situação quando a
Sra Patrícia Diniz de Paiva, CPF 965.846.297-91 é, ao mesmo tempo, Diretora
Administrativa Financeira da SAVOY, de 03/2016 a 09/2018, e administradora da
COTY, de 07/2016 a 08/2019” – fls. 41/42.
Após demonstrar que a SAVOY e a COTY não possuem a autonomia que alegam
ter, o resultado líquido deficitário da SAVOY ao longo dos anos, que contou com
prejuízos nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2020, bem como que o markup (processo
de adicionar margem fixa a custo-base) insuficiente de 7% para os anos de 2018 e
2019 foi o mesmo para todos os produtos, a autoridade fiscal demonstrou que a
SAVOY não realiza, de fato, uma administração voltada para a obtenção de lucro.
Em resumo:
“No presente caso, em que a SAVOY é subsidiária integral da empresa na qual vende
toda a sua produção, sendo que a marca desses produtos é de propriedade dessa
mesma empresa compradora e que, como controladora integral, tem poder de
definição de quem administrará a SAVOY, e, consequentemente, da política de preços a
ser adotada, vê-se que a não importância dada a questão da mensuração, com a falta
de critérios sólidos para essa apuração, não é apenas uma desorganização
empresarial.
Vê-se nas Demonstrações de Resultado do Exercício, anteriormente apresentadas, que
os preços dos produtos repassados da SAVOY à sua Controladora estão
sistematicamente aquém do valor que seria devido para a manutenção da empresa ao
longo do tempo
Cabe questionar se uma Controladora que visasse apenas os interesses de sua
Controlada agiria dessa forma com o patrimônio dessa empresa. Se a COTY, como
Controladora, permitiria que os produtos que deveriam ser produzidos apenas para
gerar recursos à entidade fossem disponibilizados abaixo do valor de produção,
acrescentado das despesas e da margem de lucro adequada, não a ela própria, como
ocorreu, mas ao mercado em geral.
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
7
Certamente essa falta de critérios na definição dos preços dos produtos vendidos para
terceiros pela COTY não ocorre. A partir de 2017, ano seguinte à aquisição dos ativos
da SAVOY pela COTY, a atacadista apresentou sucessivos resultados positivos.
Criou-se, assim, uma estrutura não para desenvolvimento da Controlada, mas, sim,
para atendimento das necessidades da Controladora, para que essa pudesse reduzir a
carga tributária dos tributos PIS/Pasep, Cofins e IPI, em flagrante desrespeito à
legislação em vigor” – fls. 53/54.
Ao final do capítulo que buscou analisar as atividades do grupo econômico, a
autoridade fiscal assim concluiu:
“Vê-se, então, pelos documentos e demais informações apresentadas neste relatório,
que a prática do GRUPO COTY nada mais é do que um planejamento tributário ilícito,
cujo único objetivo da segregação das atividades da empresa entre a industrial e
atacadista é reduzir consideravelmente a tributação de PIS/Pasep, Cofins e IPI4 de seus
produtos, mediante o subfaturamento pela SAVOY, o que acaba por transferir para a
COTY a quase totalidade da margem de lucro que deveria compor o preço do produto
industrializado.
Sendo os produtos sob análise de tributação monofásica na INDUSTRIAL, e estando os
valores subfaturados, a base de cálculo desses tributos, consequentemente, será
reduzida artificialmente.
Considerando a análise de todas as informações apresentadas pelos estabelecimentos
industrial e atacadista, e ainda, a legislação aplicável, resta evidente que a estrutura
criada pelo grupo empresarial visou resguardar o resultado econômico es ao mesmo
tempo, obter um menor pagamento de PIS/Pasep, Cofins e IPI.
4 O presente auto de infração se refere apenas aos tributos PIS/Pasep e Cofins” – fl. 59.
No capítulo 2. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, a autoridade fiscal discorreu sobre o
tema e concluiu que, no caso em análise, os produtos industrializados pela SAVOY
eram remetidos para sua Controladora Integral, a COTY. Considerando a
concentração da tributação nas receitas auferidas pela Industrial, esses produtos
eram transferidos para a Atacadista com preços subfaturados, muito abaixo do
valor de mercado, reduzindo indevidamente a Cofins e a Contribuição para o
PIS/Pasep. Criou-se, portanto, um suporte fático artificial para transferência de
receitas da indústria para a sua Controladora, em vista do regime de tributação
diferenciado.
No período fiscalizado, a SAVOY auferiu receitas com a venda de produtos de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, por ela industrializados. Tais
produtos, de acordo com os arts. 1o e 2o da Lei no 10.147/2000, estão sujeitos ao
regime de tributação monofásica na indústria ou no importador.
No capítulo 3. REQUALIFICAÇÃO DOS FATOS JURIDICOS, a autoridade fiscal expôs
a síntese dos elementos em que as suas conclusões estão fundamentadas e
concluiu que as transações entre SAVOY e COTY foram mera movimentação de
estoque com transferência, desconexa com a realidade fática, de receitas da
Industrial para a Controladora. As operações de venda ocorreram, na verdade,
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
8
entre a SAVOY e clientes que constam como destinatários das notas fiscais da
Controladora.
Esclareceu, ainda, que a Fiscalização não está desconsiderando a personalidade
jurídica da SAVOY ou da COTY. Na verdade, estão sendo desconsideradas as
transações artificiais entre Industrial e Controladora, referentes unicamente à
venda dos produtos elencados (produtos de perfumaria, de toucador e de higiene
pessoal).
No capítulo 4. RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, a autoridade fiscal concluiu,
pelas informações apresentadas, que a saída de produtos da SAVOY para a sua
Controladora direta não representou, de fato, venda de mercadoria, e, sim, um
artifício para a redução indevida da base de cálculo de tributos.
Assim, para a recomposição da base de cálculo, foram utilizadas operações
efetivamente realizadas pelo grupo, que são as vendas efetuadas pela COTY.
A fiscalização demonstrou a metodologia aplicada para a apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita auferida com
a venda de produtos adquiridos da SAVOY:

Com base nessa metodologia, foram apurados os valores expostos na tabela de
fls. 63/64 para os meses de 02/2017 a 12/2019.
Na recomposição efetuada, visando encontrar a correta base de cálculo dos
tributos em análise, a autoridade fiscal intimou a COTY para que confirmasse as
informações de venda dos produtos comercializados com alíquota zero dos
tributos PIS/Pasep e Cofins, totalizada por mês, que se tratou de tributação
monofásica na indústria, e que tiveram origem em produtos adquiridos da SAVOY
(Termo de Intimação Fiscal no 2 – Coty, fls. 2142/2145).
Assim, com base na resposta da COTY, foram consideradas as aquisições
realizadas da SAVOY que tiveram tributação monofásica, de acordo com a Lei no
10.147/2000.
No capítulo 5. MULTA DE OFÍCIO, a autoridade fiscal apresentou os elementos de
prova que demonstram a artificialidade das operações, o dolo das condutas e o
conluio decorrente do ajuste entre SAVOY e COTY visando a redução indevida de
tributos mediante fraude.
Em resumo:
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
9
“Todas essas operações, realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico, foram
perpetradas cuidadosamente e não tiveram substrato na realidade dos fatos, como já
demonstrado, o que revela o dolo das condutas.
Tais condutas tiveram como único objetivo a redução indevida dos tributos. Esse
objetivo foi atingido por meio da alteração de uma das características essenciais do
fato gerador, in casu, a base de cálculo dos tributos, visto que o sujeito passivo utilizou
como preço das operações valores fictos subfaturados- E o principal item formador da
base de cálculo dos tributos incidentes sobre a receita, como é o caso das contribuições
Cofins e PIS/Pasep, é o preço escriturado em documento fiscal próprio. Tais condutas se
subsumem ao conceito de fraude estampado no art. 72 da Lei n° 4.502/1964,
anteriormente transcrito neste termo.
Não seria razoável entender que tais condutas tivessem ocorrido por mero erro ou
entendimento equivocado da Contribuinte. Ora, a transferência de receitas do sujeito
passivo para uma distribuidora atacadista do mesmo grupo, mediante uma política de
preços deficitária, não possuiu qualquer razão efetiva extratributária.
Assim, houve a modificação intencional de uma característica essencial do fato gerador
da obrigação tributária, visto que os produtos industrializados pela SAVOY tiveram
como clientes, de fato, aqueles constantes das Notas Fiscais emitidas pela COTY. Essa
ação do Grupo Coty visava unicamente reduzir o montante dos tributos devidos,
ocasionando a fraude, descrita no art. 72 da Lei no 4.502, anteriormente descrito.
Também ficou caracterizado o conluio (art. 73 da Lei n° 4.502/1964) entre as empresas
envolvidas nas operações fraudulentas. Demonstrou-se, ao longo deste relatório, o
ajuste entre SAVOY e a COTY visando a redução indevida de tributos mediante fraude.
A COTY recebia a preços subfaturados os produtos e, em virtude dos sucessivos
prejuízos que essa ação acarretava à SAVOY, com a redução do patrimônio da
Industrial, a COTY efetuava aumento de capital, propiciando manutenção da estrutura
de sua subsidiária” – fls. 67/68.
Em decorrência, aplicou-se a multa qualificada de 150% sobre os tributos lançados
de ofício, conforme determina o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, em virtude
das infrações relatadas.
No capítulo 6. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, a autoridade fiscal reforçou que,
em face de todos os fatos apurados, com qualificação da multa de ofício, foi
repercutida responsabilidade sobre o crédito tributário, levando em consideração
elementos que indicam a participação solidária, haja vista a existência de
interesse conjunto em se beneficiarem da infração tributária.
Concluiu que a COTY é responsável solidária pelos ilícitos trazidos no Termo de
Verificação Fiscal, com a participação efetiva na fraude perpetrada pelo grupo
econômico, que configurou um planejamento tributário ilícito, executando atos
que foram determinantes no estabelecimento de preços subfaturados nas
operações entre indústria e atacadista interdependente, resultando na redução
indevida das contribuições sujeitas ao regime monofásico.
Em suma, a Atacadista atuou nas operações, na condição de compradora dos
produtos da SAVOY, a preços subfaturados, tendo em vista o objetivo único do
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
10
grupo econômico em reduzir o pagamento de tributos, mediante fraude e conluio,
sendo,
portanto,
solidariamente
responsável
pelos
créditos
tributários
especificados no Termo de Verificação Fiscal, consoante previsão do art. 124, inc.
I, do CTN.
Ao final, no capítulo 7. AUTUAÇÃO, a autoridade fiscal encerrou a análise com o
lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep da Cofins decorrentes das infrações
descritas no Termo de Verificação Fiscal, relativas às obrigações tributárias
surgidas durante os períodos de 02/2017 a 12/2019.
Às fls. 116/117, consta Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, direcionado à SAVOY.
Já às fls. 3616/3618, consta Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, direcionado à COTY.
Devidamente cientificadas dos lançamentos de ofício, a SAVOY apresentou a
Impugnação de fls. 3627/4554 e a COTY apresentou a Impugnação de fls.
4558/4671, ambas com as suas razões de discordância, consoante resumo abaixo:
IMPUGNAÇÃO SAVOY
• Fls. 3627/3707 – Peça de Impugnação da SAVOY;
De maneira preliminar e fática, a SAVOY procurou demonstrar a absoluta
incoerência e inconsistência da autuação fiscal, o que é suficiente para o
reconhecimento da nulidade e/ou da necessidade de cancelamento do Auto de
Infração:
▪ 1a Incoerência - O Auto de Infração respeita a personalidade jurídica da
Coty Brasil, mas ignora a sua existência;
▪ 2a Incoerência - O Auto de Infração aplica a teoria da substância sobre a
forma, mas não questiona a substância das operações;
▪ 3a Incoerência - O Auto de Infração questiona as operações entre partes
relacionadas, mas não aponta nenhum dispositivo legal que vede essas
operações ou permita o arbitramento da base de cálculo do PIS e da
COFINS;
▪ 4a Incoerência - O Auto de Infração não aponta nenhum fundamento legal
para a requalificação dos fatos jurídicos;
▪ 5a Incoerência - O Auto de Infração está fundamentado em meras
presunções.
No mérito, a SAVOY procurou demonstrar e comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, que:
▪ Existem razões econômicas para a segregação de atividades entre a
entidade industrial e a comercial;
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
11
▪ Inexiste qualquer irregularidade nos Contratos de Comercialização
firmados entre a Requerente e a Coty Brasil;
▪ O Auto de Infração ofende a liberdade de organização empresarial;
▪ Existe jurisprudência administrativa favorável sobre o assunto.
Ainda no mérito, a SAVOY procurou demonstrar a legitimidade dos preços por
ela praticados nas operações com a COTY e, consequentemente, a
impossibilidade de requalificação dos fatos jurídicos:
▪ 1o Motivo - Inexistência de Fundamentação Legal;
▪ 2o Motivo - Inexistência de observância ao artigo 148 do CTN;
▪ 3o Motivo - Inexistência de razoabilidade no arbitramento da base de
cálculo;
▪ 4o Motivo - Regularidade dos preços praticados pela Requerente;
Caso o Auto de Infração não seja integralmente cancelado, A SAVOY procurou
demonstrar que não praticou qualquer ato fraudulento e, por isso, a multa
qualificada de 150% deve ser cancelada ou ao menos deve ocorrer a sua
redução a patamares mais razoáveis.
Ainda sobre a multa, caso seja mantida a sua exigência, a SAVOY formulou
capítulo específico intitulado “NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
APLICADA”, para requerer que a exigência dos juros seja limitada única e
exclusivamente aos valores de principal, excluindo-se tal exigência com relação
à multa de ofício.
Isso porque a aplicação de juros sobre o valor das multas fiscais não é realizada
com amparo em lei, mas no Parecer MF no 28, de 2.4.1998(“Parecer 28/98”),
emitido pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação (“COSIT”), motivo
pelo qual a C. CSRF, no julgamento do Recurso de Divergência no 202-131.351,
em 6.5.2008, pacificou a questão acerca da ilegalidade da incidência dos juros
moratórios (seja a taxa SELIC ou o percentual de 1% ao mês) sobre a multa
aplicada no âmbito federal.
Pelo exposto, a SAVOY tem por comprovada a exatidão dos procedimentos
adotados e a total improcedência do Auto de Infração, bem como o equívoco
cometido pela Fiscalização ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável
neste caso.
Assim sendo, a SAVOY pleiteia que a presente Impugnação seja integralmente
acolhida, a fim de que seja reconhecida a insubsistência integral do Auto de
Infração ora questionado, com o consequente cancelamento da exigência fiscal
(principal, multa e juros), determinando-se ao final o arquivamento do
presente Processo Administrativo.
A SAVOY protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
12
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
• Fls. 3708/3730 – Documentos de Identificação e Representação;
• Fls. 3731/4554 – Anexos.
▪ Doc. no 01: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
▪ Doc. no 02: Contrato de Comercialização Exclusiva, Distribuição e Outras
Avenças, incluindo o Anexo I – Marcas;
▪ Doc. no 03: Análise da estrutura organizacional e da precificação das
empresas Savoy e Coty – Parecer LCA, incluindo o Anexo I - Reestruturação das
demonstrações contábeis das empresas Savoy e Coty;
▪ Docs. no 04, 05 e 06: Documentos societários de empresas do Grupo Coty
localizadas na França, no Reino Unido e no México;
▪ Doc. no 07: Contrato de Cessão e Transferência;
▪ Doc. no 08: Termo de Acordo de Regime Especial – TARE no 196/15-GSF, entre
a Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Goiás e a empresa
denominada NOVITÁ DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTA S.A.;
▪ Doc. no 09: Contrato de Representação, Comercialização Exclusiva e Outras
Avenças, incluindo o Anexo I – Marcas;
▪
Doc.
no
10:
ANVISA
-
DOSSIÊ
ELETRÔNICO
DO
PROCESSO
-
25351.580404/2020-77, Referente à TRANSAÇÃO No 191842022, DATA:
27/01/2022 11:36; DOSSIÊ ELETRÔNICO DO PROCESSO - 25351.873798/2020-
12, Referente à TRANSAÇÃO No 6548082020, DATA: 01/09/2020 18:40; DOSSIÊ
ELETRÔNICO DO PROCESSO - 25351.285043/2020-58, Referente à TRANSAÇÃO
No 9777802020, DATA: 22/12/2020 08:08; DOSSIÊ ELETRÔNICO DO PROCESSO
-25351.069295/2019-06, Referente à TRANSAÇÃO No 4433452019, DATA
24/05/2019 08:32; DOSSIÊ ELETRÔNICO DO PROCESSO - Referente à
TRANSAÇÃO No 9386422020, DATA: 10/12/2020 14:22; DOSSIÊ ELETRÔNICO
DO PROCESSO - 25351.535269/2019-71; Referente à TRANSAÇÃO No
9026452021; DATA: 15/10/2021 14:39;
▪ Doc. no 11: Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas da SAVOY;
▪ Doc. no 12: Comprovantes de Transação Bancária;
▪ Doc. no 13: Notas Fiscais Eletrônicas de Compras da SAVOY ▪ Doc. no 14: Ata
de Assembleia Geral Extraordinária da SAVOY, realizada em 21/11/2017;
▪ Doc. no 15: Exibição de saldos conta do Razão (Extratos da SAVOY);
IMPUGNAÇÃO COTY:
• Fls. 4558/4588 – Peça de Impugnação da COTY;
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
13
Preliminarmente, a COTY apresentou as razões centrais que demonstram a
nulidade absoluta do Auto de Infração, que devem ser interpretadas sempre
em conjunto com o a integralidade dos fatos, argumentos e documentos
apresentados na Impugnação protocolada pela SAVOY:
▪ O Auto de Infração respeita a personalidade jurídica da Requerente, mas
ignora a sua existência;
▪ O Auto de Infração aplica a teoria da substância sobre a forma, mas não
questiona a substância das operações;
▪ O Auto de Infração questiona as operações entre partes relacionadas, mas
não aponta nenhum dispositivo legal que vede essas operações ou permita
o arbitramento da base de cálculo do PIS e da COFINS;
▪ O Auto de Infração não aponta nenhum fundamento legal para a
requalificação dos fatos jurídicos;
▪ O Auto de Infração está fundamentado em meras presunções.
Tendo em vista o acima exposto, a COTY requer o cancelamento pronto e
integral da exigência fiscal discutida no presente PAF.
No mérito, a COTY apresentou as questões específicas, que devem ser
interpretadas sempre em conjunto com o a integralidade dos fatos,
argumentos e documentos apresentados na Impugnação protocolada pela
SAVOY:
▪ Existem razões econômicas para a segregação de atividades entre a
entidade industrial e a comercial;
▪ Inexiste qualquer irregularidade nos Contratos de Comercialização
firmados entre a Savoy e a Requerente;
▪ O Auto de Infração ofende a liberdade de organização empresarial;
▪ Existe jurisprudência administrativa favorável sobre o assunto;
▪ Regularidade dos preços praticados pela Savoy nas vendas para a
Requerente;
Portanto, é imperiosa a necessidade de cancelamento integral da presente
autuação também em razão dos argumentos de mérito acima sumarizados,
que comprovam a regularidade de toda a operação e refutam as alegações
infundadas da Fiscalização.
Por fim, caso o Auto de Infração não seja integralmente cancelado, a COTY
entende que restou demonstrada a inexistência de qualquer ato fraudulento e,
por isso, a multa qualificada de 150% deve ser cancelada ou ao menos reduzida
a patamares mais razoáveis.
CONCLUSÕES E PEDIDOS
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
14
A Impugnação é tempestiva e deve ser integralmente apreciada e acolhida em
suas razões de fato e de Direito, que demonstram a total improcedência desta
infundada exigência fiscal e sobretudo da responsabilização da COTY
solidariamente.
Preliminarmente, a COTY requer a declaração de nulidade do Auto de Infração
por falta de descrição clara e precisa dos fatos que levaram à imputação de
responsabilidade tributária solidária. Não há, no TVF, nenhum elemento, prova
ou indício – direto ou indireto - que possa justificar a atribuição de vínculo de
responsabilidade solidária à COTY.
Conclui-se, portanto, que a Fiscalização imputou responsabilidade solidária à
COTY com base na simples presunção, o que não pode ser admitido.
Caso não se entenda pelo cancelamento do Termo de Responsabilidade
Tributária com base na nulidade acima, a COTY requer que seja afastada a sua
responsabilidade solidária com base nas seguintes razões de Direito:
(i) Primeira Razão - Inaplicabilidade do artigo 124, inciso I, do CTN;
(ii) Segunda Razão - Inexistência de interesse comum;
(iii) Terceira Razão - Inexistência de conluio;
(iv) Quarta Razão - Suposta fraude ou conluio não pode ensejar
responsabilidade solidária com base no artigo 124, I, do CTN;
(v) Quinta Razão - Improcedência do próprio Auto de Infração.
Considerando todo o acima exposto, portanto, a COTY tem por comprovada a
exatidão dos procedimentos adotados e a total improcedência do Termo de
Responsabilidade Tributária e do Auto de Infração, bem como o equívoco
cometido pela Autoridade Fiscal ao interpretar os fatos e o Direito a eles
aplicável neste caso.
Assim sendo, a COTY pleiteia o acolhimento integral da presente Impugnação
para afastamento da responsabilidade tributária a si atribuída, o
cancelamento integral do Auto de Infração e o consequente arquivamento do
Processo Administrativo.
A COTY protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal
• Fls. 4589/4648 – Documentos de Identificação e Representação;
• Fls. 4649/4671 – Anexos.
▪ Doc. no 01: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
▪ Doc. no 02: Contrato de Comercialização Exclusiva, Distribuição e Outras
Avenças, incluindo o Anexo I – Marcas;
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
15
Por fim, atualizados os sistemas de controle, o PAF foi remetido para análise e
julgamento desta 4a Turma de Julgamento da DRJ 01.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por meio do Acórdão no
101-026.998, de 25 de março de 2024, decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em
parte as impugnações apresentadas pela Contribuinte e pela Responsável Tributária Solidária,
mantendo em parte o crédito tributário em litígio, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
PIS. PASEP. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE
TOUCADOR OU DE HIGIENE PESSOAL. REGIME MONOFÁSICO. LEI No 10.637/2002.
LEI No 10.833/2003. LEI No 10.147/2000.
A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização ou à importação de produtos de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal serão calculadas, respectivamente, com base nas
alíquotas de 2,2% e 10,3%;
São reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda desses produtos pelas
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
PIS. PASEP. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões de
decidir aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntico
suporte fático.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/02/2017 a 31/12/2019
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OU DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
HIPÓTESES TAXATIVAS DO PAF (DECRETO No 70.235/1972).
O PAF dedica capítulo específico às nulidades, prevendo, de forma taxativa, as
suas hipóteses. Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa
todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no art. 59 do PAF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração de nulidade de um auto de infração, de uma notificação de
lançamento ou de um despacho decisório requer a demonstração, por parte da
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
16
interessada, da existência de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa,
condicionante esta que não se mostra atendida no caso em que a requerente
demonstra pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, bem
como que dispõe das informações necessárias e suficientes ao pleno exercício do
seu direito.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. COLETA DE INFORMAÇÕES, DADOS, DOCUMENTOS,
ESCLARECIMENTOS.
Para determinar o crédito tributário e verificar a ocorrência de infrações à
legislação tributária, o procedimento fiscal colherá dados, informações e indícios,
com base no exame de livros e documentos, na escrituração contábil, ou qualquer
outro elemento de prova admitido em lei, bem como em informações ou
esclarecimentos do sujeito passivo ou de terceiros que possam, de qualquer
forma, esclarecer situações de interesse para a fiscalização do tributo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. CABIMENTO.
PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ALTERAÇÃO. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inc.
I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser majorado, nos termos do parágrafo 1o
deste mesmo artigo.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, nos termos do art. 106, inciso II, "c", do CTN.
Quando aplicada antes da vigência da Lei no 14.689/2023 e fixada em 150%, a
multa de ofício qualificada será reduzida a 100% no caso de não ser verificada a
reincidência do sujeito passivo.
SELIC PARA APURAÇÃO DOS JUROS. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL DO STJ.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CTN. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 04/2018.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
17
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inc. I do art. 124 do
Código Tributário Nacional decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos judiciais ou de segunda instância administrativa, bem como a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem sintetizar a decisão adotada pela D. DRJ, merece transcrição a conclusão
do voto do i. relator:
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
procedente em parte as impugnações apresentadas pela Contribuinte SAVOY e
pela Responsável Tributária Solidária COTY para:
i. manter integralmente os valores apurados lançados, consubstanciados nos
Autos de Infração de fls. 02/17(Contribuição para o PIS/Pasep) e fls. 18/32
(Cofins);
ii. reduzir tão somente a multa de ofício qualificada aplicada, de 150% para
100%, por conta da retroatividade benigna decorrente do art. 106, inc. II, “c",
do CTN;
iii. manter a responsabilização tributária solidária da COTY.
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 02, de
17/01/2023, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar de decisão que
exonerou o sujeito passivo e o responsável tributário do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A recorrente Savoy Indústria de Cosméticos S.A. interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
[...] a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados e a
total improcedência dos Autos de Infração, bem como o equívoco cometido pela
Fiscalização e pelo Acórdão Recorrido ao interpretar os fatos e o Direito a eles
aplicável neste caso.
367. Sendo assim, a Recorrente pleiteia o ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO, com o consequente cancelamento do Auto de Infração e
arquivamento deste processo administrativo.
A recorrente Coty Brasil Comércio S.A. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
18
[...] a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados e a
total improcedência dos Autos de Infração e do Termo de Responsabilidade
Tributária, bem como o equívoco cometido pela Autoridade Fiscal e pelo Acórdão
Recorrido ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso.
133.Assim sendo, a Recorrente pleiteia o acolhimento integral do presente
Recurso Voluntário para afastamento da responsabilidade tributária a si atribuída,
o cancelamento integral dos Autos de Infração e o consequente arquivamento do
Processo Administrativo.
A União – Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em que pugna pelo não
provimento dos Recursos Voluntários, para que seja mantida a decisão recorrida.
Por fim, a recorrente Savoy Indústria de Cosméticos S.A. apresentou manifestação
às Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, requerendo que “[...] sejam
apreciados por este E. CARF todos os documentos, informações e fundamentos apresentados por
ela nos autos deste processo administrativo, para o fim de se dar integral provimento ao Recurso
Voluntário interposto, com o objetivo de reformar o Acórdão Recorrido, naquilo em que ela não
reconheceu ser improcedente a exigência fiscal formulada, com o consequente integral
cancelamento do Auto de Infração, juntamente com as penalidades e juros aplicados, para baixa
dos débitos demandados e posterior arquivamento do processo administrativo”.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Recursos Voluntários
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, serem conhecidos.
Antes de adentrar na análise das alegações trazidas nos Recursos Voluntários,
cumpre sintetizar as questões fáticas e jurídicas que fundamentam a autuação objeto da presente
controvérsia.
Conforme supra relatado, a autoridade fiscal constatou que a Savoy (industrial)
fabricava produtos do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) - sujeitos à
tributação monofásica das contribuições ao PIS e da COFINS -, remetendo quase a totalidade de
sua produção à sua controladora integral, Coty (comercial). Além de ser detentora de 100% do
capital da Savoy, a Coty também é a proprietária da marca dos produtos que a Savoy industrializa,
conforme consta do item 1.1.1 do “Contrato de Comercialização Exclusiva, Distribuição e Outras
Avenças”.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
19
Comparando as notas fiscais de saída de mercadorias emitidas pela Savoy com
destino à Coty, e desta para terceiros, a autoridade fiscal verificou que o preço unitário das
mercadorias com tributação monofásica das contribuições ao PIS e da COFINS registradas nas
notas fiscais de saída da Coty foi significativamente superior aos registrados nas notas fiscais de
saída pela Savoy, sendo, em média, 98% superior, podendo chegar, em alguns casos, a quatro
vezes essa diferença.
Considerando que a Savoy só teria a Coty como cliente, e que a marca do produto a
ser manufaturado é também de propriedade da controladora, não podendo ser revendido pela
industrial a terceiros - por não ser titular ou licenciada da marca -, a autoridade fiscal apontou que
não haveria definição de preço pelo mercado, mas quem definiria o preço, nessa situação, seria
tão somente a controladora de acordo com seus interesses empresariais.
Para corroborar seu entendimento, a autoridade fiscal destacou que, como
controladora integral da Savoy, é a Coty quem define os administradores da industrial, de modo
que os interesses da controladora certamente seriam considerados em decisões da Savoy que
afetem a Coty. Neste sentido, ressaltou que a Sra. Patrícia Diniz de Paiva, foi, ao mesmo tempo,
Diretora Administrativa Financeira da Savoy, de 03/2016 a 09/2018, e administradora da Coty, de
07/2016 a 08/2019.
Reforçando a interdependência entre as empresas, a autoridade fiscal destaca
também que, nos termos do item 11.1 do Contrato de Comercialização Exclusiva, Distribuição e
Outras Avenças, consta que “a COTY reconhece que as fórmulas dos Produtos foram desenvolvidas
pela SAVOY e são de propriedade desta última”. Assim, segundo a fiscalização, “[...] mesmo
proprietária das marcas, a COTY não pode alterar a industrial que produzirá seus produtos tão
facilmente como tenta fazer crer a SAVOY. Para isso, teria que alterar a fórmula de seus produtos,
pois a propriedade industrial desses produtos pertence à fiscalizada [Savoy]”.
Neste cenário, a fiscalização manifestou o entendimento de que a atacadista
apenas segregou as atividades de industrialização e distribuição de seus produtos em empresas
diferentes, por mera conveniência. Ressaltou que a contribuinte não demonstrou a existência de
um objetivo empresarial na segregação das atividades de industrialização e distribuição de seus
produtos, dentro do mesmo grupo empresarial, para concluir que “[...] essa divisão das atividades
teve como única finalidade alcançar, de forma indevida, a economia de tributos”.
No que se refere aos critérios utilizados na formação de preços, apesar dos
esclarecimentos prestados pela Savoy - de que leva “[...] em consideração os custos e as despesas,
também verifica o preço praticado na concorrência e revisa seus preços com frequência para
garantir que esteja refletindo a dinâmica de custo, demanda do mercado e para que responda à
concorrência e objetivos de lucros” -, a autoridade fiscal apurou que o resultado líquido da
industrial no período, entre os anos de 2016 e 2020, é majoritariamente negativo, o que não
condiz com o objetivo de lucratividade buscado pela empresa e com a afirmação de que revisaria
com frequência seus preços para garantir que esteja refletindo a dinâmica de custo.
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
20
Somado a isto, a autoridade fiscal constatou que o markup para os anos de 2018 e
2019 é o mesmo para todos os produtos, de 7% (sete por cento), não tendo a Savoy buscado
alterá-lo mesmo diante dos prejuízos frequentes, o que se mostrou insuficiente para cobrir os
desembolsos não diretamente relacionados ao processo fabril, acrescido do lucro esperado, razão
pela qual concluiu que “[...] os preços dos produtos repassados da Savoy à sua Controladora estão
sistematicamente aquém do valor que seria devido para a manutenção da empresa ao longo do
tempo”.
Por outro lado, verificou-se que, a partir de 2017, ano seguinte à aquisição dos
ativos da Savoy pela Coty, a atacadista apresentou sucessivos resultados positivos, o que, segundo
a fiscalização, demonstraria que foi criada “[...] uma estrutura não para desenvolvimento da
Controlada, mas, sim, para atendimento das necessidades da Controladora, para que essa pudesse
reduzir a carga tributária dos tributos PIS/Pasep, Cofins e IPI, em flagrante desrespeito à legislação
em vigor”.
Para corroborar seu entendimento, a autoridade fiscal destaca que “[...] os
sucessivos prejuízos ocasionados pela venda subfaturada de produtos da Savoy para sua
Controladora poderiam ter diminuído significativamente o patrimônio da Controlada. Esse fato
somente não ocorreu em virtude de aportes de capital realizados pela Coty em sua subsidiária”,
para concluir que “houve, assim, uma opção deliberada para a manutenção da subsidiária não
com sua atividade primária, a industrialização de produtos, mas, sim, com aportes da
Controladora. Dessa forma, a Controladora poderia manter a estrutura da forma atual, evitando-
se a descapitalização de sua subsidiária, continuando a utilizar essa estrutura para auferir
benefícios tributários”.
No que se refere aos documentos apresentados para demonstrar a negociação de
preços, a autoridade fiscal entende não haver propriamente uma negociação comercial entre as
empresas, mas apenas ajustes relacionados a um possível valor mínimo, uma vez que as
mensagens e arquivos tratam especificamente de ajustes sobre preços de transferência, e não
propriamente de negociação sobre um valor justo pelas mercadorias produzidas.
Em breve síntese, a autoridade fiscal conclui que:
“[...] a prática do GRUPO COTY nada mais é do que um planejamento tributário
ilícito, cujo único objetivo da segregação das atividades da empresa entre a
industrial e a atacadista é reduzir consideravelmente a tributação de PIS/Pasep,
Cofins e IPI de seus produtos, mediante o subfaturamento pela SAVOY, o que
acaba por transferir para a COTY a quase totalidade da margem de lucro que
deveria compor o preço do produto industrializado. Sendo os produtos sob
análise de tributação monofásica na INDUSTRIAL, e estando os valores
subfaturados, a base de cálculo desses tributos, consequentemente, será reduzida
artificialmente”.
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
21
Diante disto, a fiscalização afirma que buscou a verdadeira qualificação jurídica dos
negócios praticados pela contribuinte com relação à venda de produtos sujeitos à incidência
monofásica das contribuições ao PIS e da COFINS, obtendo a seguinte conclusão:
[...] as análises efetuadas mostraram que o único objetivo da transferência dessas
mercadorias para a Controladora/Atacadista, em vez da venda direta da industrial
para seus clientes finais, foi a redução indevida da base de cálculo de tributos – no
âmbito federal, PIS, Cofins e IPI, não havendo qualquer propósito negocial ou
razão econômica que justificasse a venda a preços artificialmente baixos.
De fato, ocorreu apenas movimentação física dessas mercadorias entre o
depósito da Savoy e de sua Controladora. A operação real de venda pela
Fiscalizada teve como destinatários aqueles constantes nas notas emitidas pela
Atacadista. Consequentemente, os preços praticados pelo sujeito passivo na
venda dos produtos discriminados neste TVF são aqueles constantes nas notas
fiscais da Atacadista, a COTY.
[...]
É importante esclarecer que a fiscalização não está desconsiderando a
personalidade jurídica da SAVOY ou da COTY. Na verdade, estão sendo
desconsideradas as transações artificiais entre a Industrial e Controladora,
referentes unicamente à venda dos produtos elencados anteriormente.
Concluiu-se que essas transações foram mera movimentação de estoque com
transferência, desconexa com a realidade fática, de receitas da Industrial para a
Controladora. As operações de venda ocorreram, na verdade, entre a Fiscalizada e
clientes que constam como destinatários das notas fiscais da Controladora.
Neste cenário, a autoridade fiscal recompôs a base de cálculo das contribuições ao
PIS e da COFINS apuradas pela Savoy, utilizando-se, para tanto, das vendas efetuadas pela Coty a
terceiros, e deduzindo as contribuições já declaradas pela Savoy em EFD-Contribuições.
Por entender que houve a modificação intencional de uma característica essencial
do fato gerador da obrigação tributária, visando unicamente reduzir o montante dos tributos
devidos (fraude), e conluio entre as empresas envolvidas nas operações fraudulentas, a
autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre os tributos lançados de ofício, nos
termos do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 c/c os artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Por fim, imputou a responsabilidade solidária da Coty, com base no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, em razão da sua “[...] participação efetiva na fraude
perpetrada pelo grupo econômico, que configurou um planejamento tributário ilícito, executando
atos que foram determinantes no estabelecimento de preços subfaturados nas operações entre
indústria e atacadista interdependente, resultando na redução indevidas das contribuições sujeitas
ao regime monofásico”.
Com isso em vista, passamos a analisar os Recursos Voluntários interpostos pela
contribuinte (Savoy) e pela responsável solidária (Coty).
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
22
Considerando a existência de matérias comuns a ambos os recursos, analisamos
conjuntamente as pretensões recursais, avaliando individualmente alegações específicas quando
necessário.
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Em seus Recursos Voluntários, as recorrentes pleiteiam o reconhecimento da
nulidade dos autos de infração, com base nos seguintes argumentos:
1) O Auto de Infração respeita a personalidade jurídica da Coty Brasil, mas
ignora a sua existência: a premissa da autuação fiscal é que a Recorrente e a
Coty Brasil são entidades com autonomia patrimonial e dotadas de
personalidade jurídica. No entanto, na prática, o Auto de Infração
desconsidera por completo as operações da Coty Brasil, ao alegar que a
Recorrente realizava vendas diretamente para os clientes da empresa
comercial. Essa divergência entre a acusação fiscal e os fundamentos jurídicos
que a basearam leva a absoluta nulidade do Auto de Infração seja em
decorrência (i) do erro na descrição do fato, da disposição legal infringida e
dos fundamentos do lançamento, seja no que se refere (ii) a exigência de
tributos da Recorrente com base em receita apurada por outra entidade
jurídica (Coty Brasil);
2) O Auto de Infração aplica a teoria da substância sobre a forma, mas não
questiona a substância das operações: a autuação fiscal baseia-se na
alegação da Fiscalização de que os “reais compradores” das mercadorias
produzidas pela Recorrente seriam os clientes da Coty Brasil. No entanto, não
é apontado nenhum elemento de fato ou de direito que demonstre, a
existência de qualquer relação comercial entre a Recorrente e os clientes da
Coty Brasil;
3) O Auto de Infração questiona as operações entre partes relacionadas, mas
não aponta nenhum dispositivo legal que vede essas operações ou permita
o arbitramento da base de cálculo do PIS e da COFINS: a autuação fiscal exige
PIS e COFINS da Recorrente com base no preço de venda da Coty Brasil. Vale
destacar, entretanto, que essa base de cálculo carece de fundamentação
legal, uma vez que, ao contrário do que ocorre com o IPI, não há na legislação
do PIS e da COFINS dispositivo que preveja um valor tributável mínimo para
fins da incidência dessas contribuições em caso de operações entre partes
relacionadas. Dessa forma, se quisesse estabelecer uma base de cálculo
diferente do valor da operação, a Fiscalização deveria ter seguido o
procedimento de arbitramento previsto no artigo 148 do CTN e não
simplesmente ter utilizado o preço de venda da Coty Brasil (entidade com
outra estrutura de custos, outras funções e outros riscos).
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
23
4) O Auto de Infração não aponta nenhum fundamento legal para a
requalificação dos fatos jurídicos: a autuação fiscal apenas menciona normas
gerais de apuração do PIS e da COFINS no regime monofásico. Não há,
entretanto, nenhum fundamento legal que autorize (i) o questionamento das
operações entre partes relacionadas; (ii) a requalificação dos fatos jurídicos;
(iii) o arbitramento da base de cálculo; ou (iv) qualquer das outras conclusões
adotadas pela Fiscalização; e
5) O Auto de Infração está fundamentado em meras presunções: a autuação
fiscal baseia-se na alegação de existência de subfaturamento nos preços
praticados entre a Recorrente e a Coty Brasil. Entretanto, a Fiscalização não
trouxe aos autos qualquer prova sobre a prática de subfaturamento, além da
constatação de que os preços de venda da Coty Brasil eram superiores aos da
Recorrente. Portanto, o lançamento tributário está baseado em meras
presunções.
Ao apreciar tais alegações, o v. Acórdão recorrido entendeu que os autos de
infração estavam suficientemente fundamentados, uma vez que “[...] a autoridade fiscal produziu
o minucioso Termo de Verificação Fiscal (fls. 33/69), acompanhado das planilhas de apuração e
demais documentos comprobatórios juntados às fls. 72/122”. Ainda, não haveria carência de
fundamentação legal e de menção a dispositivos legais, tendo em vista que o campo denominado
“ENQUADRAMENTO LEGAL” dos autos de infração indicava os dispositivos legais que disciplinam a
incidência das contribuições ao PIS e da COFINS na sistemática monofásica.
Reitera que não houve desconsideração da personalidade jurídica das empresas
autuadas, mas apenas das transações artificiais entre Industrial e Controladora. Também não
haveria de se falar em meras presunções, uma vez que “[...] a fiscalização agiu de forma diligente
em todas as etapas da recomposição da base de cálculo que se fez necessária”.
Em sede de Contrarrazões, a Procuradoria da Fazenda Nacional também defende a
inexistência de nulidade, ressaltando que “[o] combate ao planejamento tributário abusivo
prescinde da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica”, de modo que
teria sido adequada a simples desconsideração das transações entre a Industrial e sua
Controladora. Ressalta que “[...] a Fiscalização não precisava indicar dispositivo legal que vedasse
operações entre partes relacionadas, porquanto não foi essa circunstância que motivou o
lançamento, mas, sim, a falta de comprovação de que os negócios praticados tinham outra
finalidade que não a evasão fiscal”.
Neste sentido, sustenta terem sido atendidos os requisitos formais do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, em especial, pela descrição clara e precisa dos fatos, e da disposição legal
infrigida, “[...] uma vez que a Autoridade Fiscal explicou, no TVF, como o planejamento abusivo
violou os arts. 1° e 2° da Lei 10.147/2000, que estabelecem a tributação monofásica sobre
produtos farmacêuticos e de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, assim como as demais
proposições legais arroladas no auto (fls. 6 e 59/60)”.
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
24
Mencionando o artigo 149, inciso VII, do CTN, defende que “[...] o auto de infração
é baseado na desconstituição de planejamento tributária abusivo, realizado por meio de fraude
devidamente documentada nos autos”, sendo que “[a] fiscalização tributária, ao apurar os fatos
geradores, deve ater-se à realidade, e não à formalidade”. Ainda, sustenta ser “[...] desnecessário
recorrer ao artigo 116 do CTN para que a Autoridade Fiscal prestigie a realidade fática em
detrimento da roupagem formal dada pelos contribuintes a atos que, em essência, caracterizam o
fato gerador da obrigação tributária principal”.
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 142 do CTN, compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar, entre outros, a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente.
O CTN estabelece também que o “[f]ato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” (art. 114); que “[s]alvo disposição de
lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: tratando-se de
situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a
que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; tratando-se de situação jurídica, desde
o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.” (art. 116, I
e II); e que “[a] definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da
natureza do seu objeto ou dos seus efeitos”.
Assim, subsiste em nosso ordenamento jurídico a prevalência da substância sobre a
forma, inclusive, para fins de verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Afinal, sendo verificada as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios, considera-se ocorrido o fato gerador, abstraindo-se a validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos sujeitos passivos.
Merece destaque também o artigo 167 do Código Civil, ao dispor que “[é] nulo o
negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma”, e, no seu §1o, que “[h]averá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os
instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”.
Neste sentido, o artigo 149 do CTN estabelece um rol de situações nas quais o
lançamento deve ser efetuado e/ou revisto de ofício pela autoridade administrativa, entre elas,
quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (inciso IV); quando se comprove
omissão ou inexatidão no exercício do lançamento por homologação (inciso V); quando se
comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
25
simulação (inciso VII); quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior (inciso VIII).
Ainda, o artigo 148 do CTN prevê que “[q]uando o cálculo do tributo tenha por base,
ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.
Assim também caminha a doutrina, da qual mencionamos os ensinamentos de
Renato Lopes Becho:
[...] para nós, a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica não
precisou ser transposta para a legislação tributária, pois há uma ferramenta legal
mais forte no CTN, largamente utilizada pelas autoridades fiscais, para solucionar
as questões em que se busca a despersonalização, que é o lançamento tributário
ou sua revisão, fundada no art. 149, inciso VII. Ao que parece, se em uma dada
operação comercial a pessoa jurídica foi utilizada como fachada (desvio de
finalidade) ou se houve confusão patrimonial entre sócio e sociedade, o agente
do Fisco simplesmente irá lançar o tributo ou procederá à revisão de ofício do
crédito tributário já constituído, mas passível de caracterização como dolo,
fraude ou simulação, nos termos como entende efetivamente ocorrido. Assim,
se a pessoa jurídica foi utilizada para a prática de ato efetivamente pelo sócio ou
pelo administrador, o Fisco lança o tributo ou revê aquele feito, mas agora em
nome da pessoa física1. (Grifamos)
E de Heleno Taveira Torres:
Admitimos como perfeitamente possível a operação de recaracterização ou
requalificação jurídica do ato, negócio ou pessoa jurídica, pois, como bem salienta
Alberto Xavier “[...] esta é ainda uma operação que visa atribuir a qualificação
jurídica correta a um ato ou negócio em face dos seus reais efeitos jurídicos, pela
simples correção de qualificação ou denominação (nomen iuris) dada pelas
partes2.
Desta forma, assistiria razão à autoridade fiscal, caso estivesse desconsiderando
atos simulados, para alcançar atos dissimulados, os quais seriam os efetivos fatos geradores da
obrigação tributária.

1 BECHO, Renato Lopes. Responsabilidade de Terceiros e Desconsideração de Personalidade Jurídica em Matéria
Tributária. In Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, 16o Volume, Valdir de Oliveira Rocha (coord.), São Paulo:
Dialética, 2012, pg. 310
2 TÔRRES, Heleno Taveira. Responsabilidade de Terceiros e Desconsideração de Personalidade Jurídica em Matéria
Tributária. In Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, 16o Volume, Valdir de Oliveira Rocha (coord.), São Paulo:
Dialética, 2012, pg. 137-138
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
26
Ocorre que, como premissa inafastável, a tributação só pode incidir sobre fatos que
efetivamente ocorreram e que, por conseguinte, podem ter a sua ocorrência efetivamente
verificada em sede de lançamento. Caso contrário, estar-se-ia admitindo que a autoridade fiscal
pode, muito além de verificar a ocorrência do fato gerador, “fabricar” a sua ocorrência.
Nos termos do artigo 167 do Código Civil supra transcrito, é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância ou na forma. Ou seja,
afasta-se a simulação, para alcançar aquilo que efetivamente ocorreu. Jamais se afasta um fato,
para criar outro (antes inexistente).
É justamente por isso que, ao nos depararmos com o presente caso, verificamos, de
pronto, que não se trata de uma discussão acerca da prevalência da substância sobre a forma, ou
da verificação dos fatos geradores efetivamente ocorridos.
A autoridade fiscal em nenhum momento questiona a existência das duas pessoas
jurídicas (pelo contrário, deixa claro que não está desconsiderando a personalidade jurídica de
nenhuma delas), não coloca em dúvida a realização das atividades industriais pela Savoy e das
atividades comerciais pela Coty, nem apresenta qualquer indício de que os valores pagos pela Coty
à Savoy foram distintos daqueles declarados e submetidos à tributação pela Industrial (o que
configuraria efetivamente subfaturamento).
Conforme expressamente disposto no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade
lançadora entende que “[...] a prática do GRUPO COTY nada mais é do que um planejamento
tributário ilícito, cujo único objetivo da segregação das atividades da empresa entre a industrial e a
atacadista é reduzir consideravelmente a tributação de PIS/Pasep, Cofins e IPI de seus produtos,
mediante o subfaturamento pela SAVOY, o que acaba por transferir para a COTY a quase
totalidade da margem de lucro que deveria compor o preço do produto industrializado”.
Neste ponto, merece ser afastado o equívoco terminológico cometido pela
autoridade fiscal ao indicar o subfaturamento nas vendas da Savoy para a Coty, uma vez que o
subfaturamento decorre da constatação de uma falsidade material ou ideológica na fatura
comercial, evidenciando que o contribuinte declarou um preço diverso do efetivamente recebido
ou a receber pelo produto (e aqui sim teríamos uma prevalência da verdade material sobre a
formal), visando a redução indevida da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a operação, o
que não ocorreu no presente caso.
O que a autoridade fiscal questiona é a existência do propósito negocial ou razão
econômica que justifique a segregação das atividades entre as empresas Controladora e
Controlada e a venda de produtos pela Industrial para a Comercial a preços considerados por ela
como baixos ou inferiores aos “preços de mercado”. A fiscalização não nega que há a efetiva
segregação das atividades entre as empresas, tampouco, questiona os valores efetivamente
recebidos pelas partes, a controvérsia está na “causa” – na razão pela qual as empresas
segregaram as suas atividades e realizaram a venda pelos preços considerados baixos.
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
27
No entendimento da fiscalização a segregação das atividades e a venda dos
produtos da Industrial para a Comercial a preços considerados baixos teria como “[...] única
finalidade alcançar, de forma indevida, a economia de tributos”, o que não seria autorizado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
O presente lítigio envolve, portanto, um tema de grande controvérsia tanto na
doutrina quanto na jurisprudência, que é justamente os limites do planejamento tributário e, por
via reflexa, os limites da atuação da autoridade fiscal contra tais planejamentos. Em tais situações,
o fundamento legal (caso exista), deve estar no Paragráfo Único do artigo 116 do CTN, abaixo
transcrito:
Art. 116. [...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Corroborando o entendimento de que tal dispositivo foi introduzido com o condão
de disciplinar a atuação da autoridade administrativa diante de planejamentos tributários, merece
transcrição excerto da exposição de motivos do Projeto de Lei Complementar no 77/1999,
elaborada pelo então Ministro de Estado da Fazenda, que esclarece as razões para introdução do
Paragráfo único do artigo 116 do CTN:
A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se necessária para estabelecer, no
âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão,
constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos
procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou de
direito.
Sem pretender abordar todas as nuances da matéria, felizmente, a longa
controvérsia existente desde a introdução do referido dispositivo pelo artigo 1o da Lei
Complementar no 104/01, teve algumas questões dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446.
A referida demanda foi ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo – CNC, na qual se questionava a validade constitucional do artigo 1o da LC no
104/01, na parte em que acrescenta o parágrafo único ao artigo 116 do CTN. Em breve síntese, a
autora argumentava que a referida norma afrontaria os princípios constitucionais da legalidade,
da estrita legalidade e da tipicidade no direito tributário, insculpidos nos artigos 5o, inciso II, 37, e
150, inciso I, da Constituição Federal e, ainda, ao princípio da separação dos poderes previsto em
seu artigo 2o, poderando que a norma em questão permitiria à autoridade fiscal tributar “fato
gerador não ocorrido e previsto em lei”, além de introduzir a “interpretação econômica” no direito
tributário brasileiro “ensejando tributação por analogia” e, ainda, autorizaria o agente fiscal “a
desarvorar-se em legislador preenchendo as lacunas legais com a interpretação analógica”.
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
28
Apesar de ter julgado improcedente o pedido formulado na ADI, o Supremo
Tribunal Federal apresentou pertinentes balizas para a atuação da autoridade fiscal diante de
planejamentos tributários, as quais devem ser observadas pelas autoridades administrativas,
assim como, pelas autoridade julgadoras em âmbito administrativo e judicial.
No voto vencedor, a Ex. Ministra Relatora Cármen Lúcia assim dispôs acerca do
âmbito de aplicação da referida norma (e, por conseguinte, dos limites à autuação da autoridade
administrativa):
O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar n. 104/2001, é, dessa forma,
aquele previsto em lei.
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por óbvio, além de
estar devidamente previsto em lei, já tenha efetivamente se materializado,
fazendo surgir a obrigação tributária.
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou
negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse
fato gerador.
O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que
argumenta a autora, “a tributação com base na intenção do que poderia estar
sendo supostamente encoberto por um forma jurídica, totalmente legal, mas que
estaria ensejando pagamento de imposto menor, tributando mesmo que não haja
lei para caracterizar tal fato gerador” (fl. 3, e-doc. 2, grifos nossos).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a
uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado.
Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir máxima efetividade não
apenas ao princípio da legalidade tributária mas também ao princípio da lealdade
tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou
estabelecer proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou
jurídicas. A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada. (Grifamos)
E mais:
De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há
diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação
jurídica que faria nascer obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de
forma a ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da
obrigação tributária devida.
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
29
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único
ao art. 116 do CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como
inapropriada, cuidando o dispositivo de questão de norma de combate à evasão
fiscal.
Por pertinente, cumpre trascrever também os seguintes esclarecimentos acerca da
eficácia da referida norma:
A plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer
procedimentos a serem seguidos.
A Medida Provisória n. 66/2002 regulamentaria, em seus arts. 13 a 19, o
parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, tendo sido, entretanto,
excluídos quando da conversão na Lei n. 10.637/2002.
Em 2015 o tema voltou a ser tratado nos arts. 1o a 12 da Medida Provisória n.
685, dispositivos suprimidos quando da conversão da medida na Lei n.
13.202/2015.
Assim, o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional pende, ainda
hoje, de regulamentação.
Merece destaque que tal entendimento foi acompanhado integralmente por todos
os Ministros do Plenário do STF, sendo que a divergência do Ex. Min. Ricardo Lewandowski
(acompanhada pelo Ex. Min. Alexandre de Moraes) foi no sentido de que tal atribuição caberia
apenas a um magistado togado, considerando o princípio da reserva de jurisdição, razão pela qual
votou pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei
Complementar no 104/01, na parte em que acrescentou o referido dispositivo legal.
Pela pertinente análise da matéria em questão, reproduzo também os seguintes
excertos do voto do Ex. Min. Ricardo Lewandowski:
[...] o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, quando
prescreve que o agente administrativo poderá desconsiderar atos e negócios
jurídicos que visem dissimular a ocorrência do fato gerador, busca, na realidade,
coibir a simulação da conduta que avilta a licitude do fato ocorrido e não a regular
prática de planejamento tributário. Ou seja, caberá à autoridade administrativa
“investigar a presença de vícios capazes de macular a existência do negócio
jurídico (simulação e dissimulação) ou a sua validade, em fraude à lei, abuso de
forma ou abuso de direito.”
Digo isso porque o objetivo do legislador não foi impossibilitar o planejamento
tributário, prática comum nas atividades empresariais, com a finalidade de
buscar o caminho menos oneroso de tributos para os contribuintes, mas
permitir que a autoridade administrativa desconstitua atos e negócios jurídicos
nos quais forem usados artifícios juridicamente ilegítimos para burlar a ordem
tributária, evadindo-se o contribuinte da ocorrência de fato gerador que deveria
constituir a obrigação tributária. Inibe-se condutas ilícitas caracterizadas como
sonegação fiscal.
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
30
[...]
Interessante perceber que a sanção da Lei Complementar 104/2001, na parte em
que acrescentou o parágrafo único ao art. 116 do CTN, não teria inovado quanto
aos limites do planejamento tributário, uma vez que o Código Civil já atribui os
efeitos de nulidade ou anulabilidade para os vícios relativos à existência e à
validade dos negócios jurídicos.
Ora, a lei civil brasileira prevê que “é nulo o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma” (art. 167).
[...]
Assim, na aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN, entendo que devem
ser levadas em consideração, obrigatoriamente, as hipóteses supratranscritas
para expungir os atos e negócios jurídicos simulados, haja vista que “a
simulação, em rigor, é uma só, não havendo porque distinguir, como fazem
alguns, a civil da fiscal.”
[...]
Nesse ponto, portanto, não teria qualquer reparo a fazer a respeito do voto da
Ministra relatora, haja vista que, de fato, a Lei Complementar 104/2001, na parte
em que acrescenta o parágrafo único ao art. 116 do Código Tributário Nacional,
não cria para o agente fiscal poder de tributar fato gerador inexistente, mas tão
somente possibilita constituir obrigação tributária nos casos de dissimulação
acobertada por atos e negócios jurídicos.
[...]
Deve ser ressaltando, ainda, como bem asseverado pela Ministra Cármen Lúcia,
que “a plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer
procedimentos a serem seguidos”, de modo que “enquanto esta não for editada
as autoridades fazendárias estarão impedidas de efetuar a desconsideração do
ato ou do negócio que entenderem inquinados de simulação.”
No mesmo sentido, cito o seguinte excerto do voto do Ex. Min. Dias Toffoli:
Como bem consignou a Relatora, somente a lei pode estabelecer a definição do
fato gerador da obrigação tributária principal. Por seu turno, o parágrafo único do
art. 116 do CTN prevê que pode a autoridade administrativa “desconsiderar atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária (...)”. Ora, o fato gerador é propriamente aquele definido em lei. Anote-
se que também são tratados por lei os outros elementos indispensáveis para a
configuração da obrigação tributária principal, como a alíquota e a base de
cálculo.
Isso significa que a administração tributária, ao invocar o parágrafo único em
questão, tem de demonstrar a efetiva ocorrência do fato gerador previsto em lei
ou a presença dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Além disso,
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
31
tem de demonstrar a ocorrência de atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência desse fato gerador ou a natureza dos
citados elementos.
Corroborando o entendimento acerca da ausência de violação da legalidade
tributária, convém ainda citar Marco Aurélio Greco: “a norma em questão não
autoriza a exigência de tributo em relação à hipótese que não configure fato
gerador; não autoriza a exigência sem lei ou fora dos tipos que a lei pertinente
tiver previsto; não cria fato gerador novo!”(Constitucionalidade do parágrafo
único do artigo 116 do CTN. In O planejamento tributário e a Lei Complementar
104. São Paulo: Dialética, 2001, p. 183/204).
[...]
Em segundo lugar, é certo que tal medida somente poderá ser tomada pela
autoridade fiscal respeitando o devido processo legal. Nesse ponto, ganha
inegável importância aquela lei ordinária disciplinando os procedimentos a
serem observados por essa autoridade. (Grifamos)
Em breve síntese, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que: (1) no ordenamento
jurídico pátrio, não existe norma que permita à autoridade fiscal desconsiderar os efeitos jurídicos
de atos ou negócios jurídicos válidos e sem simulação, ainda que sua motivação seja
exclusivamente a busca por menor carga tributária; (2) o planejamento tributário combatido é
somente aquele em que o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador materializado para
omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida (evasão fiscal), e não aquele em que há
diminuição lícita dos valores tributários devidos, pois o contribuinte evita relação jurídica que faria
nascer a obrigação tributária (elisão fiscal); (3) a simulação é uma só, inexistindo distinção entre a
simulação para fins civis e para fins fiscais, de modo que o ato ou negócio jurídico é lícito ou ilícito
para todos os fins; (4) a desconsideração autorizada pelo Paragráfo Único do artigo 116 do CTN
está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação
de fato gerador que tenha efetivamente se materializado, fazendo surgir a obrigação tributária; (5)
a plena eficácia do referido dispositivo legal depende de lei ordinária estabelecendo
procedimentos a serem seguidos.
Trazendo tais esclarecimentos para análise do presente caso concreto, verificamos
que os negócios jurídicos celebrados entre a Industrial e a Comercial são válidos, mesmo que se
admita o entendimento da fiscalização de que foram realizados exclusivamente com o objetivo de
reduzir a carga tributária incidente sobre a operação.
Apesar dos pertinentes argumentos trazidos pela fiscalização acerca da
interdependência entre as empresas, da possível ingerência da Controladora sobre a atividade
exercida pela sua Controlada, do baixo “markup” utilizado pela Industrial para formação do seu
preço, em contraste com a alta margem de lucro apurada pela atacadista, e dos prejuízos
acumulados pela Savoy no período objeto da autuação, nenhum desses fatos configura um ato
ilícito.
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
32
Diferentemente da legislação do IPI, que estabelece as regras de Valor Tributável
Mínimo – VTM nas operações realizadas entre partes interdependentes (artigos 195 e 196 do
Decreto no 7.212/10), a legislação que disciplina a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS
não traz qualquer dispositivo legal neste sentido. Assim, apesar da inegável incoerência sistêmica,
a única conclusão possível é a de que a recorrente não infringiu qualquer lei tributária, afinal não
há qualquer padrão legal a ser observado pelas partes. Só haveria infração caso restasse
demonstrado que houve simulação ou subfaturamento, o que não ocorreu.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
PIS MONOFÁSICO. COSMÉTICOS. PARTE RELACIONADAS. INEXISTÊNCIA DE
NORMA ANTIELISIVA
Para as operações entre estabelecimento industrial submetido à tributação
monofásica das contribuições e estabelecimentos atacadistas do mesmo grupo
econômico, não há norma antielisiva nos moldes que existe para o IPI, de acordo
com a aplicação do valor tributário mínimo (VTM). Não há critérios legais para a
equalização dos preços praticados entre partes relacionadas para ajustados a
preços de mercado no caso de PIS e COFINS monofásico.
O arbitramento e desconsideração do negócio jurídico em razão de
subfaturamento derivado de um planejamento tributário abusivo, depende da
comprovação da existência de fraude, dolo ou simulação nas operações, como a
inexistência de substância econômica nas atacadistas, criadas apenas para simular
operações e fraudar o Fisco.
(Processo no 16682.720568/2018-96; Acórdão no 3301-010.236; Relator
Conselheiro Salvador Candido Brandão Junior; sessão de 25/05/2021)
PIS E COFINS. INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. REGIME MONOFÁSICO.
INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE ESTIPULE VALORES MÍNIMOS NAS OPERAÇÕES
INTRAGRUPO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Demonstradas que as operações questionadas pelo Fisco não configuram
distribuição disfarçada de lucros, tampouco simulação, e na ausência de normas
que estipulem valores mínimos a serem praticados entre empresas do mesmo
grupo para fins da incidência de PIS e de Cofins no regime monofásico, cancela-se
o crédito tributário correspondente.
(Processo no 16004.720395/2013-93; Acórdão no 1402-002.337; Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto; sessão de 05/10/2016)
COFINS - DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS - CISÃO PARCIAL -
DESMEMBRAMENTO DE ATIVIDADE -SIMULAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ART. 116, §
ÚNICO DO CTN.
Embora não se ignore que a autoridade administrativa pode desconsiderar atos
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
33
tributária, a Lei Complementar somente autoriza a desconsideração, desde que
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (art. 116, §
único do CTN). Assim o contrato só se transmuda em forma dissimulada quando
ocorrer violação da própria lei e da regulamentação que o rege, donde decorre
que a descaracterização do contrato só pode ocorrer quando fique devidamente
evidenciada uma das situações previstas em lei, sendo que fora desse alcance
legislativo, impossível ao Fisco tratar um determinado contrato privado como
outro de natureza diversa, para fins tributários. Não há simulação na cisão parcial
através da qual se efetua o desmembramento de atividades em várias empresas,
objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária, não sendo
lícita a pretensão fiscal de desconsiderar as distintas atividades e respectivas
receitas segregadas em diferentes empresas do mesmo grupo, para tributá-las
unificadamente.
(Processo no 19515.001904/2004-12; Acórdão no 3402-001.908; Relator
Conselheiro Fernando Luiz da Gama Lobo D Eca; sessão de 26/09/2012)
Desta forma, inexiste fundamento legal que embase a pretensão fazendária, razão
pela qual entendo pela nulidade do auto de infração.
Ademais, a nulidade no presente caso se torna, a nosso ver, ainda mais evidente,
quando se verifica que a autoridade fiscal fundamentou a autuação exclusivamente em
dispositivos legais genéricos que tratam tão somente da incidência das contribuições ao PIS e da
COFIS, e da sistemática monofásica, senão vejamos:

Com a devida vênia ao v. acórdão recorrido, não se pode considerar
adequadamente descrita a infração e fundamentada a autuação, quando a autoridade fiscal se
limita a indicar os dispositivos legais que disciplinam a incidência das contribuições ao PIS e da
COFINS, e a sistemática monofásica. Como vimos, a pretensão fazendária – ainda que se
discordasse do seu mérito – deveria estar fundamentada em alguns dos dispositivos legais
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
34
tratados no presente voto (e também expressamente abordados nas defesas das autuadas, no v.
Acórdão recorrido e nas contrarrazões da Procuradoria da Fazenda Nacional).
Ora, a autoridade fiscal pretendeu desconsiderar os atos praticados pelo
contribuinte e requalificar tais atos de modo a “criar” novos fatos geradores da obrigação
tributária, sem trazer qualquer fundamento legal que suportasse a sua pretensão. Não cabe à
autoridade julgadora buscar os dispositivos legais que podem eventualmente embasar o auto de
infração, sendo tal incumbência privativa da autoridade lançadora. A partir dos fatos e das normas
apresentadas pela autoridade fiscal, as autoridades julgadoras avaliam a adequação da subsunção
dos fatos à norma, o que resta obstado quando não há a indicação de qualquer dispositivo legal
que fundamente a pretensão fazendária, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da
autuação.
Por fim, a própria tentativa de “requalificação dos fatos jurídicos” implica nulidade
do auto de infração, uma vez que a autoridade fiscal busca tributar fato gerador de obrigação
tributária inexistente, que não encontra qualquer suporte fático, além de incorrer em grave
incongruência com a própria descrição dos fatos autuados.
Vejamos que, segundo a fiscalização, teria ocorrido apenas movimentação física
dessas mercadorias entre o depósito da Savoy e de sua Controladora, de modo que a operação
real de venda pela contribuinte teria tido como destinatários aqueles constantes nas notas
emitidas pela atacadista. Assim, os preços praticados pela contribuinte na venda dos seus
produtos seriam aqueles constantes nas referidas notas fiscais.
Ocorre que a própria fiscalização (i) deixa claro que não desconsiderou a
personalidade jurídica da Savoy ou da Coty; (ii) reconhece que a Savoy não é titular ou licenciada
das marcas dos produtos que manufatura, e, por força disso, não é autorizada a comercializá-las
junto a terceiros que não a Coty; (iii) reconhece que as fórmulas dos produtos comercializados
pela Coty foram desenvolvidas pela Savoy e são de propriedade desta última; (iv) alega que as
vendas teriam sido realizadas diretamente a terceiros, mas não traz qualquer prova que suporte a
referida alegação; (v) não questiona a real segregação física das empresas ou de suas atividades,
de modo a suportar a realização de todas as atividades (industrial e comercial) pela própria
contribuinte.
Desta forma, a autuação também padece de nulidade, por pretender tributar fatos
desconexos da realidade fática, incorrendo em incongruência interna com a própria descrição dos
fatos autuados.
Por todo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, (i)
por ausência de fundamento legal que embase o auto de infração, (ii) por insuficiência na
descrição da infração e fundamentação da autuação, e (iii) por pretender tributar fatos sem
suporte fático e de forma incongruente com a própria descrição dos fatos autuados.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
35
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DOS FATOS QUE
LEVARAM À IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente Coty sustenta que o auto de infração seria
nulo, por falta de descrição clara e precisa dos fatos que levaram à imputação de responsabilidade
tributária solidária, uma vez que “[n]ão há, no TVF e nem no Acórdão Recorrido, nenhum
elemento, prova ou indício – direto ou indireto - que possa justificar a atribuição de vínculo de
responsabilidade solidária à Recorrente. Conclui-se, portanto, que a Autoridade Fiscal imputou
responsabilidade solidária à Recorrente com base na simples presunção, o que não pode ser
admitido”.
Neste ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica das suas razões, os argumentos apresentados pela recorrente
se voltam ao mérito da autuação, inexistindo qualquer fundamento que indique a nulidade do
auto de infração ou que corrobore a suposta falta de descrição clara e precisa dos fatos que
levaram à imputação de responsabilidade tributária solidária.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração - especialmente, o
“DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS” (fls. 04 e 20) e o capítulo específico no Termo
de Verificação Fiscal intitulado “6. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” -, são suficientemente
completas a ponto de permitir à recorrente, tanto em sua impugnação, quanto no próprio recurso
voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito.
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento da
autoridade lançadora não gera por si só a nulidade da autuação, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito do presente recurso.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da autuação, por falta de
descrição clara e precisa dos fatos que levaram à imputação de responsabilidade tributária
solidária.
3
DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS ENTRE A INDUSTRIAL E A COMERCIAL, E
DA “REQUALIFICAÇÃO DOS FATOS JURÍDICOS”
Em seus Recursos Voluntários, as recorrentes sustentam que restou demonstrado e
comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, que:
▪ Existem razões econômicas para a segregação de atividades entre a entidade
industrial e a comercial: existem três razões econômicas principais para a
estrutura de segregação de atividades entre a Savoy e a Coty Brasil: (i) existência
de ganhos de eficiência na operação segregada, que está aderente com a
estrutura adotada em múltiplas jurisdições pelo Grupo Coty; (ii) o Grupo Coty não
implementou a estrutura de segregação, tendo herdado a estrutura societária
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
36
segregada do Grupo Hypermarcas; e (iii) a segregação das atividades permitiu (e
ainda permite) que o Grupo Coty tenha acesso a subvenções governamentais
outorgadas pelo Estado de Goiás;
▪ Inexiste qualquer irregularidade nos Contratos de Comercialização firmados
entre a Savoy e a Coty Brasil: ao contrário do que tentou fazer parecer a
Fiscalização, todas as cláusulas dos contratos firmados entre a Savoy e a Coty
Brasil são usuais em acordos dessa natureza e demonstram a regularidade da
estrutura de segregação (que, frise-se, é justificada em razão dos ganhos de
eficiência, da manutenção da estrutura herdada do Grupo Hypermarcas e do
acordo firmado com o Estado de Goiás);
▪ O Auto de Infração ofende a liberdade de organização empresarial: ao exigir
que o Grupo Coty modifique a sua estrutura societária histórica e revestida de
propósitos negociais de forma a permitir uma maior arrecadação de PIS e de
COFINS, a Fiscalização ofende diversos princípios constitucionais e a legislação de
regência ao negar ao contribuinte direitos básicos de organização e ao
desrespeitar os direitos da personalidade jurídica das entidades;
▪ Existe jurisprudência administrativa favorável sobre o assunto: o E. CARF já
analisou em diversas situações casos de autuações fiscais que questionam a
segregação de atividades entre empresas diversas, inclusive no mercado de
cosméticos. Nesses casos, a jurisprudência confirma que a segregação de
atividades econômicas diferentes em duas entidades é plenamente admissível,
desde que haja efetiva separação das entidades e das suas atividades e seja
demonstrada a ocorrência de ganhos extrafiscais, o que ocorre no presente caso.
Ainda no mérito, a recorrente Savoy defende que demonstrou a legitimidade dos
preços por ela praticados nas operações com a Coty Brasil e, consequentemente, a
impossibilidade de requalificação dos fatos jurídicos, com base nos seguintes argumentos:
▪ 1o Motivo - Inexistência de Fundamentação Legal: o Auto de Infração carece de
fundamentação legal para questionar operação entre partes relacionadas,
requalificar os fatos jurídicos ou arbitrar uma base de cálculo distinta para as
operações. Diferentemente das regras do IPI, não existem normativos específicos
que tratem do arbitramento da base de cálculo do PIS e da COFINS nas operações
entre partes interdependentes;
▪ 2o Motivo - Inexistência de observância ao artigo 148 do CTN: se a Fiscalização
quisesse determinar uma base de cálculo diferente para o PIS e a COFINS a serem
recolhidos pela Recorrente, ela deveria ter seguido o procedimento previsto no
artigo 148 do CTN para fins de arbitramento da base de cálculo;
▪ 3o Motivo - Inexistência de razoabilidade no arbitramento da base de cálculo:
no lugar de investigar e adotar os procedimentos corretos para determinação de
um suposto preço justo a ser cobrado pela Recorrente nas operações com a Coty
Brasil (consistente com a sua estrutura de custos, com as funções desempenhadas
e com os riscos assumidos na cadeia produtiva), a Fiscalização arbitrou como
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
37
preço o valor praticado pela própria Coty Brasil (entidade que possui outra
estrutura de custos, outras funções e assume outros riscos na cadeia produtiva), o
que é completamente irrazoável, uma vez que esse valor está longe da receita
bruta auferida pela Recorrente;
▪ 4o Motivo - Regularidade dos preços praticados pela Recorrente: os preços
praticados pela Recorrente nas operações com a Coty Brasil são legítimos, uma
vez que (i) essas empresas possuem funções e assumem riscos distintos na cadeia
produtiva, sendo absolutamente justificável a diferença de margens operacionais;
(ii) os prejuízos contábeis apurados pela Recorrente (em 2 dos 3 exercícios fiscais
questionados) são usuais, normais e compatíveis com o volume de operações da
Recorrente; (iii) a formação dos preços de venda da Recorrente é feita com base
nos custos por ela incorridos e em margem de lucro normal, inexistindo qualquer
interferência de terceiros na formação desse preço, sendo, portanto, infundadas
as alegações da Fiscalização; e (iv) não são verdadeiras as afirmações da
Fiscalização de que a atividade da Recorrente é financiada por meio de aumentos
de capital, uma vez que as operações são integralmente financiadas pelo fluxo de
caixa operacional da própria empresa.
Ao apreciar tais alegações, o v. acórdão recorrido entendeu que as impugnantes
não lograram êxito em afastar as constatações e imputações realizadas pela autoridade fiscal, com
base nos fundamentos abaixo sintetizados:
(i) “encontra-se categoricamente demonstrada a ausência de comprovação, por
parte do grupo econômico, de motivação dos benefícios econômico-financeiros
referentes à venda exclusiva intragrupo a preços unitários muito inferiores aos
praticados com terceiros não relacionados”;
(ii) “pode-se confirmar que, de fato, a política de preços adotada nessas
transações não estava fundada em princípios norteadores da atividade
empresarial, levando a controlada (de exação tributária concentrada monofásica)
a uma situação econômico-financeira deficitária e com acúmulo de prejuízos, ao
contrário do que se vê na controladora (sujeita a alíquota zero e, portanto,
beneficiando-se da compra de produtos subfaturados intragrupo)”;
(iii) “os elementos coletados pela fiscalização e sintetizados sobretudo nos trechos
de fls. 56/59 do Termo de Verificação Fiscal, incluindo até mesmo a troca de
emails entre as partes, demonstram a ausência de negociação comercial usual que
ocorre entre partes realmente independentes”;
(iv) “[f]oram desconsideradas, com base nos elementos probatórios reunidos,
apenas as transações artificiais entre Industrial e Controladora, referentes
unicamente à venda dos produtos comprovadamente subfaturados elencados pela
fiscalização”;
(v) “[e]mbora a SAVOY conteste a situação econômico-financeira apurada pela
fiscalização (e confirmadas acima por este Relator), cumpre-nos frisar que esses
valores foram apurados pela própria SAVOY por meio da sua Escrituração Contábil
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
38
Fiscal, obrigação acessória que deve refletir, por óbvio, a situação dos seus
resultados e de sua gestão”;
(vi) “não houve apresentação de qualquer justificativa plausível para o constante
cenário deficitário imposto à SAVOY em decorrência da venda de produtos
comprovadamente subfaturados intragrupo, em contraste com o cenário
altamente superavitário da COTY, o que evidencia a consciência e o elemento
volitivo das partes envolvidas na montagem do cenário de fraude e conluio
relevado pela fiscalização”;
(vii) “correta a apuração promovida pela autoridade fiscal e descabidas as
alegações de que não houve razoabilidade no arbitramento da base de cálculo e
nem observância do art. 148 do CTN”. [...] “No PAF em análise, a autoridade fiscal
dispunha das informações necessárias para a recomposição da base de cálculo. A
propósito, vê-se que a fiscalização agiu de forma diligente em todas as etapas da
recomposição da base de cálculo que se fez necessária”;
Em sede de Contrarrazões, a Procuradoria da Fazenda Nacional pugna pela
manutenção do v. acórdão recorrido, ressaltando, em breve síntese, que:
(i) “não ficou demonstrado nenhum ganho de eficiência para a SAVOY, nem
tampouco há provas de que esta foi gerida levando-se em consideração a busca
de lucros no desenvolvimento do contrato celebrado com sua controladora, o que
demonstra que se tratou de um arranjo empresarial realizado com a única
finalidade de se reduzir a receita bruta da empresa sujeita à tributação
monofásica. Houve um claro planejamento tributário abusivo e ilegal com o
intuito de burlar as regras de incidência das contribuições”;
(ii) “[o]s preços praticados pela COTY são os preços efetivos de mercado, mas os
preços da SAVOY são afetados e irreais, feitos artificialmente para a redução da
incidência tributária de forma fraudulenta. O que se fez foi concentrar a receita
bruta no final do elo, que é tributado à alíquota zero, e reduzir a tributação na
fase fabril, que possui alíquotas maiores, concentradas. Trata-se da “fórmula”
mais utilizada em todo setor de produção para eximir-se da tributação sobre
consumo”;
(iii) “[a] base de cálculo adotada pela fiscalização foi o preço de venda da COTY,
que é o preço real de vendas. O preço artificial, praticado pela SAVOY, foi criado
dentro do planejamento tributário abusivo, apenas para servir de base para a
tributação monofásica”;
(iv) “as recorrentes não conseguem justificar as discrepâncias nos preços
praticados, a fim de deslocar as receitas auferidas das operações para etapa
sujeita à alíquota zero dos tributos. Apenas uma das empresas, a controladora, se
beneficiou do planejamento do grupo econômico. As opções adotadas não
serviram para a realização do objeto social da sociedade controlada, dado o
distanciamento da finalidade lucrativa”;
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
39
(v) “houve ofensa ao princípio da função social da empresa, tal como delineado
pelo STJ no REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 27/4/2022”;
(vi) “[a] Fiscalização agiu acertadamente ao desprezar a aparência para aplicar a
lei tributária sobre a realidade – a venda direta do grupo para os adquirentes das
mercadorias constantes nas notas emitidas pela atacadista, sem que houvesse
efetivamente compra e venda entre industrial e comercial atacadista, segundo as
leis do mercado”;
(vii) “[a] autuação se encontra autorizada pelo art. 149, VII, do CTN, porquanto é
dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício para alcançar o fato
gerador, sempre que comprovar a prática de simulação, a exemplo do caso dos
autos”;
(viii) “não se está aplicando nenhuma pauta mínima ao PIS e à COFINS, mas
apenas tributando a realidade, o valor real da operação. O argumento de ausência
de previsão legal para a tributação da saída da COTY não prospera”.
(ix) “[a] Fiscalização comprovou que foi inserida artificialmente uma etapa de
venda que não possui justificativa econômica. Assim, foi necessário excluí-la para
se chegar ao preço real, que é a materialidade que deve ser abarcada pela base de
cálculo do PIS e da COFINS, segundo sua previsão legal, contida na legislação que
apoia o lançamento e que segue reproduzida no auto de infração”;
(x) “se a Autoridade Fiscal dispõe de elementos probatórios que possibilitem o
cálculo da receita bruta, não faz sentido a imposição do arbitramento, o qual, vale
frisar, serve para aproximação da verdadeira base de cálculo”;
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, reiteramos os fundamentos já expostos no tópico anterior, os quais, a
nosso ver, são suficientes para cancelar integralmente a autuação também no seu mérito.
De qualquer forma, entendemos que alguns dos argumentos trazidos pelas
recorrentes em seus Recursos Voluntários também são pertinentes para demonstrar e reforçar
que o auto de infração em análise não merece subsistir.
Cumpre ressaltar, de antemão, que o auto de infração imputa às recorrentes a
realização de conduta fraudulenta, infração subjetiva cuja apuração exige robusta comprovação.
Neste sentido, bem leciona Paulo de Barros Carvalho:
[...] no setor das infrações subjetivas, em que penetra o dolo ou a culpa na
compostura do enunciado descritivo do fato ilícito, a coisa se inverte, competindo
ao Fisco, com toda a gama instrumental dos seus expedientes administrativos,
exibir os fundamentos concretos que revelem a presença do dolo ou da culpa,
como nexo entre a participação do agente e o resultado material que dessa forma
se produziu. Os embaraços dessa comprovação, que nem sempre é fácil,
transmudam-se para a atividade fiscalizadora da Administração, que terá a
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
40
incumbência intransferível de evidenciar não só a materialidade do evento como,
também, o elemento volitivo que propiciou ao infrator atingir seus fins contrários
às disposições da ordem jurídica vigente3.
No caso das infrações praticadas mediante fraude ou simulação, justamente por
existir uma intenção de ocultar a ocorrência da conduta efetivamente praticada, os documentos
oficiais geralmente corroboram a suposta ocorrência do fato fraudado ou simulado.
Nestas situações, cabe às autoridades investigadoras e julgadoras analisarem os
demais elementos de prova existentes, para verificar, a uma, se há indícios de uma conduta
fraudulenta ou simulada, e, a duas, qual teria sido o ato ou negócio jurídico efetivamente
praticado; para, após formada a sua convicção, articulada em consonância com a teoria das
provas, relatar com precisão o fato jurídico tido como ocorrido e os efeitos dele decorrentes.
Quanto aos indícios, é oportuno ponderar que toda investigação se inicia com base
em indícios, sendo que, a partir destes, pode-se chegar ou não a comprovação da ocorrência de
determinada infração ou irregularidade.
Indício é aquilo que indica, com probabilidade, a existência de algo. Nada impede
que um indício seja utilizado como prova, afinal, toda prova é, antes, um indício. Tudo depende da
força probante, ou seja, da consistência e da coerência da unidade lógica que aponta para o fato
que se quer provar. Ademais, é comum que a prova seja constituída por um conjunto de indícios
que, ao se confirmarem e se completarem, convergem para a formação da convicção do julgador
e, por conseguinte, para a constituição do fato jurídico.
De qualquer forma, não se olvida que, nos termos do artigo 112, do Código
Tributário Nacional – CTN, a lei tributária que define infrações se interpreta da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; e quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade.
Assim, para configuração do planejamento tributário abusivo, há que se
caracterizar, de forma inequívoca, uma evidente incompatibilidade entre o negócio declarado e
sua efetivação no plano fático, uma vez que, caso os indícios apurados possam conduzir também à
ocorrência de uma conduta lícita, não restará configurada a infração.
Como vimos, a autoridade fiscal afirma que a segregação das atividades entre a
Industrial e a Comercial configuraria planejamento tributário abusivo, por ter como único objetivo
a redução da carga tributária.
Por sua vez, as recorrentes ressaltam que existem três razões econômicas principais
para a estrutura de segregação de atividades entre a Savoy e a Coty Brasil: (i) existência de ganhos
de eficiência na operação segregada, que está aderente com a estrutura adotada em múltiplas
jurisdições pelo Grupo Coty; (ii) o Grupo Coty não implementou a estrutura de segregação, tendo
herdado a estrutura societária segregada do Grupo Hypermarcas; e (iii) a segregação das

3 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 597-598
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
41
atividades permitiu (e ainda permite) que o Grupo Coty tenha acesso a subvenções
governamentais outorgadas pelo Estado de Goiás.
Entre os ganhos de eficiência decorrentes da segregação das atividades entre
Industrial e Comercial, foram destacados os seguintes fatores, corroborados pelo parecer
elaborado pela LCA Consultores, em que analisa a estrutura organizacional e a precificação das
empresas Savoy e Coty (fls. 3.754/3.797):

A especialização do elo industrial permite que a empresa se dedique em
suas competências essenciais, com foco na otimização das atividades fabris
(distribuição da produção no tempo, manutenção de equipamentos, gestão do
parque fabril etc.);

A segregação permite ganhos de eficiência ao não "contaminar" o processo
de produção fabril com preocupações de cunho comercial e negocial. A
segregação permite uma maior previsibilidade das operações industriais e
redução da complexidade da operação;

A segregação em entidades distintas também permite isolar e mitigar riscos
inerentes à operação industrial (riscos operacionais, trabalhistas e ambientais) da
operação comercial (que envolve relacionamento direto com clientes não
relacionados). A segregação minimiza que riscos jurídicos ou reputacionais da
atividade industrial afetem a pessoa jurídica que transaciona diretamente com os
clientes;

A estrutura industrial segregada permite flexibilidade do grupo econômico
para terceirizar a produção e/ou oferecer espaço vacante em suas indústrias para
a fabricação de produtos de terceiros. Minimiza os riscos de ociosidade em
momentos de volatilidade e crise financeira;

O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos - em especial no
segmento mais popular, como é o caso do Grupo Coty - possui baixa
complexidade técnica, onde os produtos são similares e altamente substituíveis.
Dessa forma, a estrutura de segregação permite isolar o elo mais objetivo e
previsível (indústria) do elo que possui maior valor agregado (que permite a
diferenciação dos produtos por meio de marca, marketing, embalagem e outros
fatores);

A segregação das entidades comerciais em pessoa jurídica apartada
permite uma maior especialização das atividades comerciais, gerando um uso
mais eficiente dos diversos canais de venda. A entidade possui mais controle da
alocação de custos, estabelecimento de metas e melhor visibilidade do retorno
dos investimentos efetuados em publicidade e propaganda;

A estrutura de segregação também permite outros ganhos de escala e
eficiência operacional, dos quais destacam-se: (i) a adoção de um modelo de
negócios mais consistente regional e globalmente; (ii) maior cooperação entre as
áreas em diferentes países; (iii) ganho de agilidade na introdução de novas
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
42
marcas/produtos; (iv) melhoria de atendimento a clientes, promoções, rapidez
nas customizações, resposta a problemas, velocidade de entrega; (v) otimização
da cadeia de suprimentos através da melhoria de relacionamento com
fornecedores; (vi) maior transparência e clareza nas informações prestadas e no
estabelecimento de metas internas; e (vii) maior agilidade no processo decisório
em razão da existência de instâncias especializadas em cada entidade jurídica;

Além disso, a segregação das atividades também visa proporcionar ao
Grupo Coty, do ponto de vista global, ganhos de margem decorrentes de: (i)
redução de atividades e/ou custos duplicados ao longo da cadeia; (ii) ganhos em
negociações com fornecedores e varejistas; (iii) redução de estoques e do ciclo de
caixa; e (iv) redução de perdas.
Corroborando a existência de razões econômicas para a segregação de atividades
entre a Industrial e a Comercial, as recorrentes demonstram que adotam tal estrutura em diversos
países, apresentando tabela elaborada pela LCA Consultores (fl. 3776), que lista alguns dos países
em que há a efetiva segregação de atividades entre pessoas jurídicas comerciais e industriais:

Tal fato também é corroborado pelos documentos societários das empresas
localizadas na China, França, Reino Unido e México, que desempenham, de forma segregada, as
atividades de industrialização e comercialização (fls. 3.798/3.997).
Da mesma forma, o laudo técnico elaborado pela LCA Consultores apresenta um
levantamento não exaustivo das principais empresas de HPPC no Brasil, demonstrando que os
grupos mais expressivos do setor possuem pelo menos uma subsidiária industrial e uma empresa
responsável pela comercialização dos produtos:
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
43

Ainda, as recorrentes demonstram que a Coty Brasil adquiriu a Savoy como uma
industrial autônoma, sem que tenha promovido qualquer reorganização societária para segregar
as atividades ou realizar a interposição de pessoas jurídicas, uma vez que a estrutura segregada já
era implementada pelo Grupo Hypermarcas (a Novitá como sociedade comercial e a Savoy como
sociedade industrial, controlada pela Novitá).
Por fim, as recorrentes ressaltam que a segregação das atividades permitiu (e ainda
permite) que o Grupo Coty tenha acesso a subvenções governamentais outorgadas pelo Estado de
Goiás.
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
44
Neste sentido, restou demonstrado que, conforme formalizado no Termo de
Acordo de Regime Especial – TARE (fls. 4.051/4.057), o Grupo Coty goza de subvenções
governamentais concedidas com fundamento na Lei Estadual no 17.442/11, que dispõe sobre o
tratamento tributário do ICMS dispensado ao grupo econômico. Nos termos do artigo 2o,
Parágrafo Único, incisos I e III, da referida lei, para se caracterizar como grupo econômico, entre
outros requisitos, deve “haver a venda de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da produção da
pessoa jurídica industrializadora para outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico”, assim
como, “a vinculação entre as pessoas jurídicas do grupo econômico de forma tal que uma delas
seja subsidiária da outra ou diversas delas sejam subsidiárias integrais da mesma pessoa jurídica”,
o que corrobora a alegação das recorrentes de que a sua estrutura organizacional é imprescindível
para o gozo de tais subvenções governamentais.
Por tais motivos, entendo ter restado demonstrado que, ao contrário do alegado
pela autoridade fiscal, existem pertinentes razões econômicas que justificam a segregação das
atividades entre a Industrial e a Controladora, de modo a afastar a alegação de que tal segregação
configuraria um planejamento tributário abusivo.
No que se refere aos preços praticados entre as partes, as recorrentes sustentam
que “[n]ão existe nenhum racional econômico no procedimento da Autoridade Fiscal de comparar
os preços brutos praticados por empresas que estão em etapas distintas da cadeia produtiva (tal
como na afirmação de que o preço da Coty Brasil é 98% superior ao preço de venda pela
Recorrente), sem levar em conta os custos incorridos pela Coty Brasil e o valor agregado no
processo produtivo”, sendo que “[e]sse racional deturpado permeia todo o raciocínio da
Fiscalização e leva ao absurdo de arbitrar para a Recorrente o mesmo preço de venda praticado
pela Coty Brasil com seus próprios clientes”.
Neste ponto, merece destaque que a Savoy e a Coty são empresas com efetiva
substância econômica, centenas de empregados, sedes próprias e atividades independentes, fatos
estes não contestados pela autoridade fiscal.
Conforme informado nos Recursos Voluntários, a Savoy adquire matérias-primas e
as emprega no processo de industrialização, revendendo a sua produção para a Coty. A Coty, por
sua vez, é entidade comercial atacadista que atua com: (i) compra de produtos industrializados; (ii)
publicidade e propaganda das marcas de sua titularidade; (iii) prospecção de clientes; (iv)
comercialização de mercadorias; (v) planejamento estratégico; e (vi) logística de frete das
mercadorias.
Exemplificando a relevância das atividades operacionais desenvolvidas pela Coty, as
recorrentes destacam que, no ano-calendário de 2019, a empresa mantinha 1.340 empregados e
incorreu em (i) despesas de vendas e marketing de R$ 356,5 milhões; e (ii) despesas
administrativas e gerais de R$ 90,1 milhões, o que demonstra que a atacadista desenvolve
atividades operacionais relevantes, incorrendo em custos significativos, os quais, por óbvio e por
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
45
justo, não podem ser simplesmente desconsiderados no processo de agregação de valor do
produto adquirido da industrial.
E este ponto é extremamente relevante, a nosso ver, por demonstrar que (i) o
método de comparação entre os preços praticados pela Industrial e a Comercial, sem qualquer
análise dos custos e riscos incorridos por cada uma delas, não se mostra como meio adequado
para contestar o preço praticado pela Industrial, e (ii) a requalificação dos fatos jurídicos nos
termos pretendidos pela autoridade fiscal é de toda insubsistente, por desconsiderar as funções
comprovadamente desenvolvidas pela Coty na cadeia produtiva e os custos significativos
incorridos no desenvolvimento de suas atividades, os quais tornam incontestável o fato de que a
receita bruta da Savoy jamais poderia ser a mesma receita bruta auferida pela Coty nas vendas
com seus clientes.
Neste sentido, reiteramos que os fatos geradores de obrigação tributária devem
apresentar suporte fático. Ou seja, se a autoridade fiscal sustenta que a realidade é que a Savoy
realiza a venda das mercadorias direto para terceiros, deveria demonstrar que é a Industrial que
negocia e fecha as vendas com os clientes da Coty, realiza os fluxos logísticos e operacionais das
mercadorias diretamente para os clientes da Coty, é a beneficiária dos pagamentos realizados
pelos clientes da atacadista, ou, ao menos, trazer evidências que as empresas atuam de forma
unificada, com confusão patrimonial e/ou desconsideração da personalidade jurídica, ou, ainda,
que a Coty não desenvolve qualquer atividade relevante na cadeia produtiva em análise. Nenhum
desses fatos restou demonstrado.
Apesar de tais motivos já serem mais do que suficientes para demonstrar a
insubsistência da autuação, cumpre ressaltar também que a fiscalização contesta o markup de 7%
praticado pela Industrial na formação de seus preços, mas não traz nenhum elemento
comparativo com outras empresas do setor para demonstrar que os preços praticados estão
realmente abaixo dos “preços de mercado”. Trata-se de prova imprescindível para comprovação
da conduta dolosa que se pretende imputar às recorrentes.
Por outro lado, as recorrentes trouxeram argumentos e provas com o intuito de
demonstrar que as margens de lucro aplicadas aos preços praticados pela Industrial e pela
Comercial estão de acordo com a realidade do setor, como se verifica da análise realizada pela LCA
consultores, sintetizada no seguinte excerto da conclusão do laudo técnico colacionado aos autos:
[...] conforme discutido nas Seções 2 e 3, as margens praticadas pela empresa
industrial e pela comercial estão intrinsecamente relacionadas a divisão das
atividades e risco entre elas. A empresa industrial possui margens menores e com
menor variabilidade, de modo consistente com a menor complexidade do
processo produtivo, o perfil de risco relativamente menor do negócio, além da
baixa especificidade dos ativos.
A empresa comercial, por sua vez, arca com os riscos de mercado, gastos com
propaganda e com logística, o que se reflete em maiores margens exigidas e,
portanto, preços mais elevados. Apesar de, em média, apresentar margens mais
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
46
elevadas, a margem da empresa comercial também deve apresentar maior
variabilidade, em função das diferentes estratégias de posicionamento de cada
produto, bem como os riscos de aceitação do mercado.
Como analisado na Seção 4, as margens praticadas pela Coty e Savoy estão em
conformidade com a lógica econômica apresentada, sendo, portanto, coerentes
com suas respectivas atividades. Em 2019, a margem líquida média da Coty foi de
40,3% em contraste com a margem líquida média de 7,9% da Savoy. A margem de
maior magnitude e no elo comercial coaduna com o maior risco assumido por
este elo da cadeia, bem como pelo valor adicionado ao produto pela marca,
também responsabilidade do elo comercial. Em termos de variabilidade, o desvio-
padrão da margem da Coty é consideravelmente superior ao da Savoy (42,6%
versus 8,4%), o que também é condizente com o perfil de cada negócio.
Por fim, de acordo com os resultados da análise proposta no presente estudo, é
possível afirmar que a divisão entre uma empresa comercial e outra industrial
observada no grupo Coty apresenta lógica econômica, possibilitando ganhos de
especialização. Além disso, as margens praticadas por cada elo estão de acordo
com o esperado para os respectivos perfis de negócio.
Da mesma forma, quanto aos prejuízos apurados no período objeto da autuação, a
Savoy sustenta que os prejuízos contábeis reconhecidos não decorrem de uma precificação
equivocada ou da manutenção de uma suposta operação deficitária, mas de fatores excepcionais
e de ajustes contábeis que não tiveram efeito no caixa da empresa (provisões para perdas e outros
ajustes contábeis). Ressalta, ainda, que o montante dos prejuízos contábeis é muito pequeno
perto do volume das operações da recorrente, inexistindo qualquer anormalidade ou distorção
significativa nas suas operações.
Ademais, refuta a afirmação da Fiscalização de que a Coty realizou aportes de
capital na recorrente no valor de R$ 127,7 milhões, destacando que o primeiro aumento de capital
considerado pela Fiscalização, no valor de R$ 82.785.000,00, não foi realizado pela Coty Brasil,
tendo sido realizado em janeiro de 2016, quando a Savoy ainda pertencia ao Grupo Hypermarcas.
Somado a isto, demonstra que os recursos decorrentes do aporte de capital de R$ 45 milhões
efetuado pela Coty em 2017 não foram utilizados para manutenção das atividades operacionais da
Savoy – como sustentado pela fiscalização -, mas para a realização de investimento na aquisição
de ativos e equipamentos junto a empresas independentes, apresentando documentação
comprobatória4.
Por fim, destaca que financia as suas operações com o fluxo de caixa operacional
decorrente das operações de venda, operando com capital próprio e caixa proveniente das suas
atividades operacionais desde a sua aquisição pelo Grupo Coty em 2016, não sendo necessário o
aporte de capital do controlador para a manutenção das suas atividades.

4 “(i) instrumento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ("AFAC"), no valor de R$ 45.000.000,00 (fls.
4.189/4.193); (ii) notas fiscais de aquisição dos equipamentos (fls.4.194/4.534); e (iii) conversão do AFAC em capital
da Savoy, na data de 21.11.2017 (fls. 4.535/4.550)”
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
47
Corroborando as alegações da recorrente, merece transcrição a análise da LCA
Consultores acerca do desempenho operacional da Savoy:
Box 2: Desempenho operacional da Savoy
O desempenho operacional da Savoy pode ser analisado de diversas formas, mas
uma das mais tradicionais da área de finanças corporativas é através da
capacidade de geração de caixa das atividades da empresa. Desta forma, tem-se
na Tabela 3 uma versão simplificada da Demonstração de fluxo de caixa da Savoy
entre 2017 e 2019.

Da tabela, nota-se que o caixa líquido das atividades operacionais da empresa foi
positivo em todos os anos contemplados na análise, com média de R$ 34,6
milhões. Ou seja, as operações da Savoy – o somatório das compras e vendas
realizadas pela empresa – foram superavitárias entre 2017 e 2019. Ao mesmo
tempo, a Savoy dedicou volumes relevantes em novos investimentos, totalizando
R$ 140,4 milhões – uma média de R$ 46,2 milhões ao ano. Esses investimentos
foram efetuados com o caixa gerado pelas atividades da empresa e através de
financiamento – notadamente, um aporte de R$ 45 milhões realizado por sua
controladora em 2017.
Desta forma, verifica-se que a Savoy tem um desempenho operacional com
geração de caixa positivo em todos os anos considerados neste estudo, o que
indica a viabilidade da manutenção das operações da empresa no período. Além
disso, a empresa realizou investimentos significantes no período, o que foi, em
parte, viabilizado com a realização de aporte de capital por parte da controladora.
Diante disto, entendo que a autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que as
recorrentes praticaram um planejamento tributário ilícito, muito menos que houve
subfaturamento nas vendas praticadas entre a Industrial e a Comercial, além de entender pela
total insubsistência fática e jurídica da requalificação dos fatos jurídicos na forma pretendida pela
fiscalização.
Neste sentido, além das decisões já mencionadas no tópico anterior, cito os
seguintes julgados deste e. CARF:
Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
48
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SUBFATURAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A acusação de subfaturamento nas operações comerciais não pode ser
presumida, devendo ser efetivamente comprovada, não bastando a indicação de
meros indícios ou do fato de haver interdependência entre comprador e
vendedor para descaracterizar o valor da fatura comercial.
(Processo no 16561.720180/2012-76; Acórdão no 3401-003.266; Relator
Conselheiro Fenelom Moscoso de Almeida; sessão de 28/09/2016)
AUTO DE INFRAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS. REQUISITOS.
A segregação de diferentes atividades econômicas em duas entidades é
admissível, mesmo que dela decorra economia tributária, quando realizada
previamente à ocorrência dos fatos geradores e revelar evidentes ganhos
extrafisais
decorrentes
do
efetivo
desenvolvimento
dessas
atividades
separadamente e em estruturas independentes e com administração, corpo de
funcionários e instalações próprios.
(Processo no 16561.720181/2012-11; Acórdão no 3403-002.854; Relator
Conselheiro Alexandre Kern; sessão de 26/03/2014)
PIS.
REGIME
MONOFÁSICO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO
ABSOLUTA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. ART. 116, P.U.
DO CTN. UNIDADE ECONÔMICA. ART. 126, III, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se configura simulação absoluta se a pessoa jurídica criada para exercer a
atividade de revendedor atacadista efetivamente existe e exerce tal atividade,
praticando atos válidos e eficazes que evidenciam a intenção negocial de atuar na
fase de revenda dos produtos.
A alteração na estrutura de um grupo econômico, separando em duas pessoas
jurídicas diferentes as diferentes atividades de industrialização e de distribuição,
não configura conduta abusiva nem a dissimulação prevista no art. 116, p.u. do
CTN, nem autoriza o tratamento conjunto das duas empresas como se fosse uma
só, a pretexto de configuração de unidade econômica, não se aplicando ao caso o
art. 126, III, do CTN.
(Processo no 19515.001905/2004-67; Acórdão no 3403-002.519; Relator
Conselheiro Ivan Allegretti; sessão de 22/10/2013)
Por todo o exposto, voto por dar integral provimento aos Recursos Voluntários
interpostos, para o fim de cancelar as autuações combatidas.

Recurso de ofício
O Recurso de Ofício foi interposto com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
Portaria MF no 02, de 17/01/2023, por se tratar de decisão que exonerou o sujeito passivo e o
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
49
responsável tributário do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), razão pela qual deve ser conhecido.
Considerando que a decisão proferida pela D. DRJ está em linha com a
jurisprudência deste e. CARF, no sentido de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual
de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, em
observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do
CTN, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por (i) conhecer do Recurso de Ofício, para negar-lhe
provimento; (ii) conhecer dos Recursos Voluntários interpostos pelas recorrentes Savoy e Coty,
acolher a preliminar de nulidade do auto de infração e, restando vencido quanto à preliminar, no
mérito, dar-lhes provimento, a fim de cancelar o lançamento de ofício.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, redatora designada
Em que pese concordar com os bem fundamentados argumentos trazidos no voto
do ilustre Conselheiro Relator, divirjo quanto ao seu entendimento no sentido de acolher como
preliminar a nulidade do auto de infração “(i) por ausência de fundamento legal que embase o
auto de infração, (ii) por insuficiência na descrição da infração e fundamentação da autuação, e
(iii) por pretender tributar fatos sem suporte fático e de forma incongruente com a própria
descrição dos fatos autuados.”
Entendo que grande parte da farta argumentação trazida pelo Conselheiro Relator
para fundamentar o acolhimento da nulidade do auto de infração confunde-se com a análise do
mérito da autuação, sendo que, inobstante seja pertinente para dar provimento aos Recursos
Voluntários e cancelar o lançamento de ofício, a referida argumentação não atrai a hipótese de
nulidade da autuação.
O próprio ilustre Conselheiro Relator, ao apreciar o mérito, reitera os fundamentos
trazidos ao tratar das preliminares de nulidade dos autos de infração, por entender serem
“suficientes para cancelar integralmente a autuação também no seu mérito”.
A meu ver, o inconformismo da contribuinte com o lançamento de ofício não tem o
condão de eivá-lo de nulidade, quando atendidos os seus pressupostos de validade.
Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
50
No caso em exame, entendo presentes os requisitos indispensáveis ao lançamento
previstos no artigo 10 do Decreto 70.235/72: a autuação foi realizada por autoridade fiscal
competente, houve a qualificação do autuado, descrição da infração e dos dispositivos legais, foi
produzido um detalhado Termo de Verificação Fiscal acompanhado das planilhas de apuração e
outros documentos. Além disso, não se observa ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa,
uma vez que as Recorrentes foram regularmente cientificadas do lançamento, com acesso a todas
as informações existentes no presente processo administrativo, destacando-se ainda que as
Impugnações e Recursos Voluntários apresentados nos presentes autos rebatem as acusações
fiscais com veementes argumentos, demonstrando terem as Recorrentes plena compreensão das
infrações que lhes foram imputadas.
É remansosa a jurisprudência do CARF no sentido de que não se declara a nulidade
do auto de infração quando a autoridade fiscal apresenta a descrição do fato ilícito, o
enquadramento legal da infração e da penalidade, bem como a adequada instrução probatória e o
contribuinte é validamente intimado para responder a todos os atos praticados no processo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA
DE FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento de direito defesa e falta de fundação
legal, o Auto de Infração que apresenta perfeita descrição do fato ilícito, o correto
enquadramento legal da infração e penalidade, bem como adequada instrução
probatória.”
(CARF, Processo no11131.000697/2007-24, Acórdão no 3102-00.805, Sessão de 28
de outubro de 2010)
Observa-se que o mesmo entendimento é aplicável quando se trata processos em
que se discute a licitude (ou não) do planejamento tributário adotado pelo contribuinte,
consoante se depreende da ementa do acórdão 1402-002.337, citado pelo Conselheiro Relator em
seu muito bem fundamentado voto:
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária
e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. ELISÃO FISCAL.
É lícita a reorganização societária efetivamente levada a efeito pelo contribuinte
sem a ocorrência simulação, fraude, abuso direito ou de formas ou ainda fraude à
lei.
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
51
(CARF,
Processo
no
16004.720395/2013-93,
Acórdão
no
1402-002.337,
Conselheiro Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 05/10/2016)
(g.n.)
Cumpre frisar que as matérias trazidas pelas Recorrentes para defender a nulidade
do lançamento confundem-se com o mérito, sendo certo que a insurgência do contribuinte
relacionada à matéria de mérito não tem o condão de inquinar de nulidade o auto de infração.
Considerando que os autos de infração foram lavrados por autoridade competente,
estando presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não se
verificando cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade.
Isso posto, devem ser rejeitadas as nulidades apontadas pelas Recorrentes.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Com a devida vênia, ousei divergir em sessão do voto do ilustre Conselheiro Relator
para negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos a seguir explicitados.
Em suma, a matéria ora analisada se refere a lançamento de ofício de PIS e COFINS
apurados pela sistemática monofásica no período de 01/01/2017 a 31/12/2019 da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins., no qual a Autoridade Tributária constatou a ocorrência de um
planejamento tributário ilícito visando a redução no pagamento das referidas contribuições, além
da caracterização de crime contra a ordem tributária. Também a Autoridade Fiscal reconheceu a
responsabilidade tributária solidária da controladora Coty Brasil Comercio S.A, nos termos do art.
124, I, do CTN.
Segundo o conteúdo do Termo de Verificação Fiscal constante no Auto de Infração,
a referida redução tributária se operou por meio da utilização de empresa interligada e/ou
subsidiária integral (Coty Brasil Comercio S.A.) do grupo para simular a compra dos produtos do
Contribuinte (Savoy Industria De Cosmeticos S.A) no mercado interno por preço subfaturado,
beneficiando-se assim de uma redução considerável do PIS e da COFINS apurado na sistemática
monofásica. A empresa interligada, por sua vez, vendia os produtos adquiridos por preços normais
ao consumidor final com alíquota zero para as citadas contribuições, propiciando assim vantagem
tributária ao grupo econômico como um todo.
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
52
A Recorrente industrial (Savoy), em suma, arguiu pela legalidade e licitude das suas
operações de venda para a Coty, pelo que não se caracterizariam o abuso de direito ou fraude que
lhe foram imputados.
Inicialmente, cabe fazer algumas breves considerações sobre planejamento
tributário, simulação e a prova envolvida nesse caso.
O planejamento tributário para ser considerado legítimo é necessário, além do
aspecto formal do ato ou negócio jurídico ser previsto em lei, que a declaração de vontade que
nele se manifesta seja expressão da verdade real, não podendo ter como causa exclusiva ou
preponderante a redução do tributo.
Quando se detecta uma discrepância entre a forma jurídica adotada no ato ou
negócio jurídico e a sua substância econômica, configura-se a ocorrência de simulação. Ela pode
ser conceituada como uma divergência proposital entre a vontade interna e a declarada no
sentido de criar, aparentemente, um ato ou negócio jurídico, que, de fato, não existe, ou então
oculta, sob determinada aparência, o ato ou negócio realmente que se pretende.
Identificada a ocorrência de simulação na prática do ato ou negócio jurídico,
geralmente utilizada como instrumento de planejamento tributário ilícito, cabe à Autoridade
Tributária provar a prática abusiva.
Nesse contexto, a prova assume um papel fundamental para a desqualificação do
ato ou negócio jurídico e mostrar o seu real conteúdo econômico, bem como, a comprovação do
distanciamento entre a declaração de vontade emitida pelo Contribuinte e o ato e/ou negócio
jurídico formal.
Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira, em artigo sobre planejamento tributário
intitulado " Questões Relevantes, Atualidades e Planejamento com Imposto sobre a Renda",
escrito para o 11o Simpósio IOB de Direito Tributário, fez importantes considerações sobre a
caracterização da simulação no planejamento tributário e meios de provar a sua existência, in
verbis:
A elisão fiscal lícita, buscada pelo planejamento tributário, diferencia-se da
evasão fiscal ilícita por três - e apenas três - elementos. (1)decorrer de atos ou
omissões da pessoa (que não é contribuinte) anteriores à ocorrência do fato
gerador da obrigação que ela quer elidir, (2) decorrer de atos ou omissões
conformes à lei, e (3) decorrer de atos ou omissões reais e não simulados. A
doutrina e a jurisprudência são tão pacíficas quanto a este conceito que
dispensam citações neste resumo.
...
A simulação, que vicia o ato jurídico e invalida a economia tributária pretendida,
está regida pelo art. 102 do Código Civil (novo Código Civil, parágrafo 1° do art.
167), e se prova pela densidade de indícios e circunstâncias, que a jurisprudência
administrativa vem aplicando com bastante sabedoria, tais como: a
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
53
proximidade temporal de atos; a disparidade infundada de valores entre eles; o
desfazimento dos efeitos do ato simulado; a prática de certos atos entre partes
ligadas, por exemplo, ao final do período-base de apuração do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro, com a transferência incabível e inexplicável
de lucro de uma pessoa jurídica lucrativa para outra deficitária; a existência ou
inexistência de outra causa econômica além da economia fiscal; a exagerada
arrumação dos fatos..
(grifei)
Nessa direção, a Autoridade Tributária trouxe os seguintes fatos consistentes que
caracterizariam a conduta ilícita do Contribuinte como simulação e consequente planejamento
tributário ilícito:
 No período fiscalizado, a COTY BRASIL, comercial atacadista, “detinha
100% das ações da SAVOY” (e-fls. 35), de modo que a contribuinte
autuada (industrial) era subsidiária integral da empresa adquirente,
com exclusividade, de seus produtos;
 Nos anos de 2017 a 2019, a SAVOY forneceu com exclusividade para a
COTY produtos sujeitos à alíquota monofásica do PIS e da COFINS. Com
exceção da COTY, apenas a empresa COSMED INDUSTRIA DE
COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S.A – que integrava o grupo
controlador da contribuinte até o ano de 2015 – contratou com a
SAVOY a aquisição de mercadorias, as quais, entretanto,
correspondem a materiais de embalagem não sujeitos à tributação
monofásica;
 A significativa diferença entres os preços praticados nas notas fiscais
de saída da industrial e aqueles constantes nas notas fiscais de saída da
atacadista, que se apresentam, em média, 98% (noventa e oito por
cento) superiores aos submetidos à incidência monofásica das
contribuições e, em alguns casos, essa diferença alcança o quádruplo
do preço da industrial (e-fls. 40). Disso, conclui-se que o que se fez foi
concentrar a receita bruta no final do elo, que é tributado à alíquota
zero, e reduzir a tributação na fase fabril, que possui alíquotas maiores,
concentradas. Trata-se da “fórmula” mais utilizada em todo setor de
produção para eximir-se da tributação sobre consumo.;
 Houve uma busca de maximização do resultado não tão somente da
SAVOY e, sim, do Grupo COTY de forma ampla, mesmo que isso
signifique gestão deficitária na INDUSTRIAL” (e-fls. 42). A tabela de e-
fls. 48 traz o resultado líquido no período fiscal da industrial, Registro
L300, da Escrituração Contábil Fiscal, a revelar majoritariamente a
ocorrência de resultados negativos desta empresa;
 A Autoridade Fiscal, no item 5.1 do “Contrato de Comercialização
Exclusiva, Distribuição e Outras Avenças” explicita que na fixação do
preço do produto a ser repassado à sua controladora é levado em
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
54
conta somente o resultado bruto, de modo que, mesmo apresentando
prejuízos frequentemente, a contribuinte não buscou alterar o markup
de apenas 7% para todos os produtos, método que consiste em
adicionar margem fixa a um custo-base;
 Ao consultar a ECF da COTY, que “a realidade é muito diferente da
observada em relação à SAVOY: entre 2017 e 2020, expressivos e
constantes (e até crescentes) resultados líquidos e operacionais” (e-fls.
4.725);
 Como destacado no TVF, os sucessivos prejuízos provocados pelas
vendas subfaturadas só não reduziram o patrimônio líquido da SAVOY
porque a COTY realizou aporte de capital. Desse modo, houve “uma
opção deliberada para a manutenção da subsidiária não com sua
atividade primária, a industrialização de produtos, mas, sim, com
aportes da Controladora” (e-fls. 55); e
 Em suma, não ficou demonstrado qualquer propósito negocial nas
operações entre a SAVOY e a Coty, o que demonstra que se tratou de
um arranjo empresarial realizado com a única finalidade de se reduzir a
receita bruta da empresa sujeita à tributação monofásica. Houve um
claro planejamento tributário abusivo e ilegal com o intuito de burlar
as regras de incidência das contribuições;
Como se observa, em seu extenso e bem fundamentado Termo de Verificação
Fiscal, a Fiscalização discorreu exaustivamente sobre a relação entre os fatos apurados acima e os
elementos caracterizadores do planejamento tributário ilícito.
Entendo que a Fiscalização apresentou provas detalhadas que, avaliadas em seu
conjunto, levam a conclusão lógica de que as operações entre a Savoy e Coty foram simuladas,
visando unicamente a redução no pagamento do PIS e da COFINS. Os fatos citados são suficientes
e demonstram que a operação de venda da Savoy para a sua controladora Coty não teve razão
econômica ou propósito negocial, mas visou tão somente a redução abusiva no pagamento do PIS
e da COFINS.
Não há dúvidas de que o grupo ao qual pertencem as empresas é livre para
organizar as suas atividades operacionais de forma a otimizar os seus negócios por meio de
especialização das empresas do grupo, garantia não contestada pela Autoridade Tributária em
momento algum. No entanto, essa liberdade não é ilimitada. O exercício desse direito deve estar
alicerçado em razões econômicas reais comprovadas no mundo fático, a fim de se evidenciar o seu
propósito negocial. Se a Fiscalização identificou que a finalidade exclusiva das operações de
vendas entre as empresas foi de pagar menos tributos, correto está o procedimento fiscal que
procurou neutralizar os efeitos dessas operações de vendas abusivas sem fim negocial.
No caso ora analisado, restou comprovado que, de fato, a Coty assume um papel na
operação de mera intermediadora formal da venda entre a Savoy e seu consumidor final. No
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
55
mundo real, a empresa Coty não pratica qualquer atividade que justifique a motivação econômica
da operação entre as empresas, além da economia tributária já citada.
Na sua defesa, a Recorrente também não conseguiu comprovar a causa econômica
das operações de vendas entre as duas empresas, a fim de contrapor a afirmação de que a causa
exclusiva foi a economia tributária.
Uma vez que ficou comprovado que a atividade de intermediação da Coty dos
produtos sujeitos à monofasia se deu apenas no mundo formal, restou caracterizada a simulação
posto que a real operação é de venda da Savoy para o seu consumidor final.
Assim, comprovado nos autos, por meio do conjunto probatório trazido pela
Fiscalização, que a realidade fática observada é diferente da jurídica, conclui-se que as operações
realizadas entre a Savoy e a Coty não tiveram propósito negocial e visaram unicamente a redução
no pagamento das contribuições sociais (PIS e COFINS) incidentes na sistemática monofásica,
caracterizando-se, assim, como um planejamento tributário ilícito.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões das turmas do CARF envolvendo situações
de casos semelhantes:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E ILEGAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA INTERDEPENDENTE. PRÁTICA DE ATO FRAUDULENTO. REDUÇÃO
ARTIFICIAL DA BASE DE CÁLCULO.
A introdução de pessoa jurídica, na condição de comercial-atacadista exclusiva,
interdependente de uma outra fabricante de produtos sujeitos à incidência
concentrada das Contribuições para o PIS e Cofins, para que se interponha entre o
fabricante-vendedor e o cliente, que se revela desnecessária, prescindível e sem
comprovação de redução de custos e despesas na etapa de fabricação-venda,
com redução artificial da receita bruta da industrial, mediante a prática de
simulação e subfaturamento, revela planejamento tributário abusivo e ilícito cuja
finalidade é a redução fraudulenta da base de cálculo dos tributos devidos.
(Acórdão n. 3201-004.699, de 29/01/2019, relatoria do Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira)

TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. OPERAÇÕES DE VENDA DA INDÚSTRIA PARA
DISTRIBUIDORA INTERDEPENDENTE.
Tendo sido comprovado que as vendas do industrial para distribuidor
interdependente buscavam unicamente dissimular a real operação de venda para
terceiros não interdependentes, torna-se nulo o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, nos termos do art. 167 do Código Civil.
(Acórdão n. 3401-007.239, julgado em 28/01/2020, relatoria do Conselheiro
Lázaro Antônio Soares)

Fl. 5135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
56
COFINS. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. SIMULAÇÃO
Comprovado nos autos, por meio do conjunto probatório trazido pela fiscalização,
que a realidade fática observada é diferente da jurídica, deve-se concluir que as
operações realizadas entre as empresas interdependentes não tiveram propósito
negocial e visaram unicamente uma redução substancial no pagamento das
contribuições sociais incidentes na sistemática monofásica, caracterizando-se
como um planejamento tributário ilícito.
(Acórdão no3402004.374, de 30 de agosto de 2017, relatoria do Conselheiro
Pedro Sousa Bispo)
No que se refere à base de cálculo utilizada pela Fiscalização, entendo que esta agiu
corretamente, haja vista que desconsiderou as operações artificiais entre as empresas
interdependentes, considerando-se apenas operações reais, quais sejam, aquelas praticadas entre
a Savoy e os consumidores finais realizados com os preços de saída da Coty.
Tal procedimento se encontra autorizado pelo art. 149, VII, do CTN, visto que é
dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício para alcançar o fato gerador, sempre
que comprovar a prática de simulação, como se deu no caso ora analisado.
Nesse contexto, a apuração da base de cálculo feita pela Fiscalização decorreu
diretamente das normas que tratam da tributação desse ramo de atividade, as quais disciplinam
as operações de venda de produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à
tributação monofásicas, nos termos do art. 1°, I, “b”, da Lei 10.147/2000, com redação dada pela
Lei 12.839/2013.
Vale reproduzir, ainda, as considerações do Conselheiro Leonardo Correia Lima
Macedo a respeito da base de cálculo adotada pela Fiscalização em caso semelhante de empresa
do mesmo ramo de atividade, acórdão no 3201-003.930:
Para justificar a manutenção dos valores principais, prevaleceu o entendimento
do colegiado de que não houve circulação de mercadoria econômica ou jurídica
nas "vendas" da autuada para a sua interdependente, mas tão somente
circulação física.
Nessa linha de pensamento, a maioria do colegiado entendeu que as entidades (a)
importadora e industrial e (b) comercial realizavam transações comerciais entre
vinculadas com afetação de preços. Em outras palavras, que o preço pelo qual a
entidade (a) importadora e industrial revendia suas mercadorias para a entidade
(b) comercial era inferior ao que seria se as partes não fossem vinculadas e o
preço tivesse sido ofertado a terceiras empresas compradoras. O fato de entidade
(a) importadora e industrial operar com “acordo de fornecimento”, trabalhar com
o sistema de conta corrente e ter como único adquirente de suas mercadorias a
entidade (b) comercial do mesmo grupo pesou para tal conclusão.
Fl. 5136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
57
A prática adotada pelo grupo multinacional na determinação dos preços internos
possui semelhança com a metodologia de preços de transferência na esfera
internacional. A essência da questão para fins de tributação, tanto na esfera
internacional como na interna, encontra-se na seguinte pergunta: em que medida
os preços praticados pelas entidades do mesmo grupo foram afetados?
A fiscalização demonstrou que os preços praticados entre as entidades estavam
abaixo dos valores aceitáveis no mercado. Em sua defesa, as entidades do grupo
poderiam ter demonstrado que os preços praticados se assemelhavam a preços
de terceiros.
Poderiam também ter juntado documentação de que suas margens de lucro
estavam conforme o mercado. Enfim, poderiam ter fartamente argumentado
quanto ao preço praticado. Ao contrário, a defesa trouxe argumentos de
reorganização societária que nada provam quanto a robustez dos preços
praticados.
Assim, para fins da determinação da base de cálculo na apuração do PIS e da
COFINS, as operações entre as duas entidades grupo Unilever foram entendidas
como transações com afetação do preço e foram, portanto, desconsideradas.
Em outras palavras, o preço pelo qual as mercadorias foram negociadas foi
desacreditado. Tal preço foi inferior ao que seria se as partes não fossem
pertencentes ao mesmo grupo. Logo, prevaleceu o entendimento de que não
houve liberdade de negociação em condições de livre mercado.
Ao desconsiderar o negócio jurídico entre as entidades, a fiscalização considerou
de forma acertada como válidos para fins de tributação do PIS e da COFINS os
preços praticados pela entidade (b) comercial e os terceiros adquirentes no
mercado interno.
Não houve arbitramento de preços, apenas a desconsideração dos preços
praticados entre as entidades (a) e (b) de forma exclusiva e sem respaldo no
mercado.
Forte nas decisões acima reproduzidas, fica evidente que a manutenção do
lançamento fiscal se coaduna com a legislação tributária citada e a melhor jurisprudência deste
Conselho.
Por fim, quanto a motivação da qualificação da multa de ofício, ratifico o
entendimento de que os fatos narrados, em seu conjunto, denotam a ocorrência de fraude, nos
termos do art.44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/96 (com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07) e art.72 da Lei no 4.502/64.
Diante de todo o exposto, entendo que deveria ter sido negado provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo
Fl. 5137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.895 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720229/2022-79
58

Fl. 5138
DF CARF MF
Original